Tribunal: STM
Processo: 7000492-79.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000492-79.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FERNANDO AUGUSTO SABINO
ADVOGADO: ANDRÉA DE ARAÚJO COSTA FIRMESA (OAB: PI5571)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000492-79.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
FERNANDO AUGUSTO SABINO.
ADVOGADA:
Dr. ANDRÉA DE ARAÚJO COSTA FIRMESA.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PECULATO-DESVIO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA
EMPREITADA CRIMINOSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
UNANIMIDADE.
O delito de peculato-desvio caracteriza-se quando o funcionário, muito embora sem ânimo
de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua destinação,
em proveito próprio ou alheio.
Nesse contexto, embora, de fato, o Réu tivesse exercido o cargo de Chefe da Capelania
Militar e, portanto, fosse o responsável pela arrecadação dos montantes decorrentes dos
dízimos e ofertas dos fiéis da Paróquia, o Órgão ministerial não se desincumbiu da
obrigação de demonstrar que o Acusado teria sido o responsável pelo desvio, como
também sequer comprovou ter havido o alegado desvio dos valores, mormente porque
seria impossível aferir, fiel por fiel, quanto foi efetivamente doado para a Paróquia.
Portanto, considerando que a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão
punitiva do Estado e que as provas constantes do caderno processual conduzem a severas
dúvidas quanto à demonstração do cometimento do delito de peculato-desvio, deve ser
aplicado o Princípio in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 13 a 16 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
FERNANDO AUGUSTO SABINO.
ADVOGADA:
ANDRÉA DE ARAÚJO COSTA FIRMESA.

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, por maioria de votos, absolveu o Ten
Cel Aer FERNANDO AUGUSTO SABINO da imputação descrita no artigo 303, caput, do Código Penal Militar;
por unanimidade, o absolveu da imputação descrita no art. 312 do Código Penal Militar; e, por unanimidade,
o absolveu da imputação descrita no art. 352 do Código Penal Militar, tudo com fundamento no artigo 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 28 de agosto de 2019, nos seguintes termos:

"(...) 1º e 2º Fatos: Peculato-Desvio (art. 303, caput, in fine, do CPM), por 17
vezes, e Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM), por 16 vezes, cada uma dessas
espécies penais cometidas em continuidade delitiva
No período compreendido entre fevereiro a julho de 2018, o Denunciado, com vontade livre
e consciente, desviou, por 17 (dezessete) vezes, para si, valores dos dízimos e das ofertas
de que tinha posse, em razão da função de pároco que desempenhava na Capelania Militar
Nossa Senhora do Loreto da ALA 2, sediada em Anápolis/GO. Além disto, de acordo com
NPA 301 SARE, a Chefia da Capelania era exercida pelo Denunciado, que compunha o
Quadro de Oficiais Capelães da Aeronáutica (...)
Ainda, naquele mesmo interregno do ano de 2018, o TC CAPL FERNANDO SABINO, com
vontade livre e consciente, por 16 (dezesseis) vezes, inseriu declaração falsa em
documentos públicos, com o fim de alterar a verdade de fato juridicamente relevante,
atentando, desta forma, contra a Administração Militar.
De acordo com o caderno investigatório, ao ser lotado, por interesse próprio, na Capelania
Militar da ALA 2, o Denunciado resolveu alterar, radicalmente, os procedimentos de
arrecadação dos valores dos dízimos e das ofertas, que eram pagos pelos fiéis daquela OM,
como também os procedimentos de apuração, de lançamento e de prestação de contas do
montante arrecadado, atos preparatórios para os crimes de falsidade, seguidos da prática
de diversos peculatos-desvios.
Para tanto, o TC CAPL FERNANDO SABINO criou 02 (duas) urnas para depósito de
envelopes, não lacrados, contendo os valores dos dízimos e das ofertas dados pelos fiéis.
O Denunciado também estabeleceu que os Plantões do Dízimo, os Ministros e as Ministras
da Eucaristia, encerrada a missa, deveriam recolher tais envelopes, apurar os valores neles
constantes e repassá-los ao Denunciado, em um único envelope, deslacrado, sendo um
para os valores do dízimo e outro para os valores das ofertas.
Após isso, o TC CAPL FERNANDO SABINO preenchia a Tabela de Conferência de Dízimos e a
Tabela de Conferência de Ofertas, que eram assinadas por ele, por um Plantão do Dízimo
ou por um Ministro da Eucaristia (a depender se era dízimo ou oferta) e por 02 (duas)
testemunhas.
Entretanto, o Denunciado quando fazia, sozinho, isto é, sem a presença de testemunhas, a
conferência dos valores arrecadados dos dízimos e das ofertas nas missas que realizava,
inutilizava as Tabelas de Conferência anteriormente assinadas por ele, pelo Plantão do
Dízimo ou pelo (a) Ministro (a) da Eucaristia e por 02 (duas) testemunhas.
No lugar das Tabelas originais, ele criava outras e lançava valores menores do que a
Capelania, efetivamente, havia recebido. Além disso, falsificava as assinaturas de todos
que, além dele, assinaram as Tabelas verdadeiras, as quais eram inutilizadas pelo próprio
Denunciado.
Tanto era assim que os Plantões do Dízimo, os Ministros e as Ministras da Eucaristia,
ouvidos durante as investigações, n ão reconheceram como suas as assinaturas
constantes nas Tabelas de Conferência que lhes foram apresentadas durante seus
depoimentos (...)
Além disso (...) apontaram discrepâncias entre o registro da hora da missa, que era
lançada por eles naqueles envelopes deslacrados e a hora que estava registrada em
algumas das Tabelas de Conferência falsificadas pelo Denunciado (...)
Além de alterar o procedimento de arrecadação de valores, o Denunciado extinguiu o
sistema de expedição de recibos individuais aos fiéis dizimistas, ou seja, alterou também o
procedimento de prestação de contas daquela Capelania para os fiéis dizimistas.
A nova forma por ele instituída de prestação de contas passou a ser, simplesmente, a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
disponibilização do Demonstrativo Econômico-Financeiro da ALA 2, em Secretaria, para
consulta pelos fiéis.
Nesse ponto, tanto o Encarregado quanto os Secretários daquela Capelania Militar foram
uníssonos em ressaltar a estranheza decorrente dessas mudanças implementadas pelo
Denunciado (...)
As citadas falsificações do conteúdo das Tabelas de Conferência de Dízimos e de Ofertas
também podem ser comprovadas pelo Laudo Grafotécnico/Documentoscópico (...)
Nele, é possível constatar-se que as assinaturas não reconhecidas pelos Ofendidos diretos
(imediatos), quais sejam, os Plantões do Dízimo, os Ministros e as Ministras da Eucaristia,
foram realmente falsificadas de próprio punho pelo Denunciado.
Ainda como parte do modus operandi implementado pelo TC CAPL FERNANDO SABINO,
além das narradas falsificações de assinaturas, ele rasurava o Livro Contábil daquela
Capelania, sempre transformando valores antes lançados em quantias menores, como
atestam os Laudos de Perícia Contábil e Documentoscópico (...)
A diferença resultante de tais rasuras e falsificações era desviada pelo Denunciado, em
proveito próprio, como já mencionado.
No ponto, ressalta-se que, não obstante parecer pouco o prejuízo estimado arcado pela
Capelania Militar da ALA 2 (em 21/05/2018, avaliado em R$ 2.448,08 - dois mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos), é muito provável que, diante
das circunstâncias, o seu real valor seja muito maior.
Importa destacar que uma das testemunhas ouvidas disse que o próprio Capelão anterior,
Padre FLÁVIO ATAÍDES, quando soube das rasuras efetuadas pelo Denunciado no Livro
Contábil da Capelania Militar da ALA 2 alertou o Denunciado quanto à consequência
nefasta que tais rasuras poderiam trazer àquela Organização Militar, qual seja, a
instauração de duas auditorias, sendo uma por parte da ALA 2 e outra pela Diocese Militar
(...)
Entretanto, mesmo após o referido aconselhamento, o Denunciado não desistiu de seus
intentos criminosos.
As mudanças de procedimento por ele implementadas lhe possibilitaram, com facilidade,
falsificar as Tabelas de Conferência de Dízimos e de Ofertas, bem como alterar, mediante
rasuras, os valores lançados no Livro Contábil daquela Capelania Militar, desviando, em
proveito próprio, as diferenças daqueles valores alterados.
Ao assim agir, sendo objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e culpáveis as condutas
acima narradas praticadas pelo Denunciado, o Tenente Coronel Capelão FERNANDO
AUGUSTO SABINO está incurso nas penas do art. 303, caput, in fine, do CPM
(peculato-desvio), por 17 (dezessete) vezes, em continuidade delitiva, e nas penas do
art. 312 do CPM, também em continuidade delitiva, por 16 (dezesseis) vezes.
3º Fato - Descaminho de Material Probante - art. 352 do CPM.
Com o objetivo de ocultar as práticas criminosas que lhe são imputadas (crimes militares
de peculato-desvio e falsidade ideológica), em maio de 2018, o TC CAPL FERNANDO
SABINO deu descaminho ao Livro de Escrituração Contábil da Capelania Militar da ALA 2,
em Anápolis/GO, objeto de valor probante, que detinha sob sua guarda, como Capelão
Militar Chefe daquela Paróquia.
Não fosse a iniciativa do Comandante Interino da ALA 2 de determinar a extração de cópia
autenticada de partes do referido Livro de Controle Financeiro paroquial (...) quando tomou
conhecimento da ocorrência dos fatos na Capelania, seria muito mais difícil a produção do
Laudo de Perícia Contábil (...)
Isso porque, após o Comandante Interino da ALA 2 receber um documento fac-símile
contendo notitia criminis dos fatos aqui narrados (...) em 08/05/2018, ele determinou à
Seção de Investigação e Justiça que obtivesse cópia autenticada do Livro de Controle da
Capelania Militar para uma análise preliminar do caso.
Ao notar as rasuras no referido Livro, o Comandante Interino da ALA 2 determinou que o
Denunciado entregasse o Livro de escrituração contábil, o que foi negado àquele Comando
por parte do TC CAPL FERNANDO SABINO, sob a alegação de extravio deste material no dia
22/05/2018, como se pode ver da Parte nº 1006/SARE (...)
Convém destacar que o 1S BSP WILLIAM DE OLIVEIRA, Encarregado da Capelania, ao ser
perguntado qual foi a última vez que teve acesso ao antigo Livro de Controle do Dízimo
(em vigor até 21 de maio de 2018), respondeu que "... o último lançamento no livro,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
realizado pela Equipe do Dízimo, ocorreu na missa do dia 20 de maio de 2018 e que a
última conferência ocorreu no dia 21 de maio de 2018, quando teve acesso pela última
vez, juntamente com o auxiliar, S2 GOMES, e foi feita a fotocópia de todo conteúdo, por
ordem do Comandante Interino da Ala 2" (...)
Ao ser determinado pelo Comando da ALA 2 que o Denunciado apresentasse o Livro de
Escrituração Contábil da Capelania Militar, este Oficial informou ao Comandante, em
13/06/2018, que o livro não havia sido encontrado, sendo este fato ocorrido exatamente
quando o Denunciado estava sendo cobrado a prestar contas ao seu Comandante, isto é, o
TC CAPL FERNANDO SABINO assim agiu em clara atitude de ocultação de material probante
dos crimes por ele praticados.
Quanto às 02 (duas) Tabelas de Conferência que foram inutilizadas (rasgadas) pelo
Denunciado (...) e que, porém, foram recuperadas do cesto de lixo localizado na sala dele,
elas mesmas, por estarem inutilizadas (rasgadas), também provam a materialidade delitiva
dos crimes narrados e os indícios de autoria necessários à instauração da respectiva
persecutio criminis in juditio.
Dessa forma, ao assim agir, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e culpável a
conduta do Denunciado , este, ao dar descaminho do Livro de Registro de Dízimos e
Ofertas da Capelania Militar da ALA 2, com intuito claro de impedir o acesso da Justiça
Militar da União ao documento com forte conteúdo probante da prática dos crimes de
peculato-desvio e de falsidade ideológica, por ele praticados, também está incurso, nas
penas do art. 352 do CPM (inutilização, sonegação ou descaminho de material
probante).
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da presente
Exordial Acusatória, com a citação do Tenente-Coronel Capelão Militar FERNANDO
AUGUSTO SABINO, para, sob pena de revelia, responder aos termos da presente ação
penal, cujo pedido condenatório espera, ao final, seja julgado procedente, como incurso
nas sanções dos seguintes tipos penais:
- Art. 303, caput, do CPM (peculato-desvio), por 17 vezes, c/c art. 71 do CPB, pois
cometidos em continuidade delitiva;
- Art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por 16 vezes c/c art. 71 do CPB, pois
cometidos em continuidade delitiva; e
- Art. 352 do CPM (descaminho de material probante).
Todos os delitos encontram tipificação indireta no artigo 9º, inciso II, alínea " e " ,
do Código Penal Militar e foram cometidos em concurso material de crimes, incidindo,
ao caso, o que dispõe o art. 79 do Código Penal Militar (...)" (Grifos no original).

Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2097/2018-INC/DITEC/PF, de 13 de novembro de
2018, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

2) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2132/2018-INC/DITEC/PF, de 16 de novembro de
2018, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

3) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2145/2018-INC/DITEC/PF, de 19 de novembro de
2018, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

4) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2175/2018-INC/DITEC/PF, de 21 de novembro de
2018, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

5) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2191/2018-INC/DITEC/PF, de 22 de novembro de
2018, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

6) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2200/2018-INC/DITEC/PF, de 23 de novembro de
2018, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

7) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2219/2018-INC/DITEC/PF, de 26 de novembro de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
2018, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

8) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2232/2018-INC/DITEC/PF, de 27 de novembro de
2018, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

9) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2245/2018-INC/DITEC/PF, de 28 de novembro de
2018, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

10) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 2254/2018- INC/DITEC/PF, de 29 de novembro
de 2018, realizado por 2 (dois) peritos do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal;

11) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 073/2019-INC/DITEC/PF, de 16 de janeiro de
2019, realizado por perito do DITEC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal; e

12) Laudo Pericial Contábil, de 12 de junho de 2019, realizado pelo lº Ten QOCOn CCO Júlio César Ferreira
Menezes do Espírito Santo, o qual constatou que:

"(...) Ao confrontar as cópias autenticadas do Livro de Controle Cda Capelania Militar Nossa
Senhora de Loreto (Livro do Dízimo) e as Tabelas de Conferência de Arrecadação de
Ofertas rasgadas e as quantias registradas a menor nos documentos considerados
falso/adulterados pela Polícia Federal, conclui-se que a Capelania Militar Nossa Senhora do
Loreto, obteve prejuízo de pelo menos R$ 2.292,35 no período avaliado. Considerando o
valor descrito, corrigido pela Taxa Selic (calculadora do cidadão - Banco Central do Brasil),
do dia 21 de maio de 2018 até o momento, chega ao montante de R$ 2.448,08 (...)".

A Denúncia foi recebida em 5 de setembro de 2019, tendo o Acusado sido citado em 18 de setembro de
2019.

O Ministério Público Militar arrolou os seguintes Ofendidos e as seguintes testemunhas:

1) Civil Terezinha de Jesus Barbosa Caetano, Ofendida, que declarou:

"(...) que tinha diferença de procedimento entre o padre anterior e a gestão do Acusado,
pois na gestão do Acusado eles passaram a prestar contas, anotando no envelope o valor;
que ela não se lembra direito, mas por 3 ou 4 vezes, fez esse procedimento na gestão do
Acusado: tirava o dinheiro de uma urna, contava e colocava no envelope e assinava o
recibo; que era só de ofertas, contava, colocava o dinheiro em um envelope e assinava um
"recibinho" com os valores, esse recibo era uma tabela; que em algumas dessas tabelas de
conferência de ofertas, ela viu que não batia a assinatura dela com a que estava na folha;
que ela tinha conhecimento de que tinha que anotar os valores arrecadados; que os
Ministros da Eucaristia não tinham acesso ao livro-caixa (...)";

2) Civil Cláudia Elias El Jaliss Schuh, Ofendida, que declarou:

"(...) que confirma as suas declarações prestadas no IPM; que era Ministra da Eucaristia;
que a diferença entre a gestão do padre anterior e a gestão do Acusado era que no final
das missas eles conferiam as ofertas e dízimos; que antes era só repassado direto para a
secretaria; que durante a missa das 9h do dia 08/04/2018 percebeu que o valor lançado na
Tabela de Conferência de Arrecadação de Ofertas não batia com o valor recolhido nem a
sua assinatura; que a discrepância era que o valor arrecado foi maior e o valor que estava
registrado nas tabelas eram menores; confirmou que as assinaturas constantes em duas
tabelas não são suas; que os Ministros da Eucaristia recolhiam as ofertas e os responsáveis
pelo dízimo recolhiam os dízimos que tomou conhecimento que o livrou caixa havia sumido
(...)";

3) SO Aer Carlos Gutemberg Azevedo Santos Souto, Ofendido, que declarou:

"(...) que confirma as declarações prestadas no IPM; que fazia parte do Plantão do Dízimo;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
que com a chegada do padre FERNANDO (Acusado), houve uma mudança na sistemática
de arrecadação; que na gestão do Padre Fernando tinha um livro de conferência (...) que os
fiéis passaram a colocar o dízimo em um envelope e a entregar ao Plantão do Dízimo; ao
final, toda a arrecadação do dízimo era colocada no envelope de banco; o registro do
pagamento do dízimo era escrito no livro (...) que os valores de oferta era colocado em um
'saco plástico'; que existia uma tabela de controle dos valores; que houve uma mudança
no controle da arrecadação do dízimo e das ofertas, porque as ofertas eram colocadas em
um saco plástico, se não se engana, e era repassado para a Secretaria da Capela (...) que
havia uma tabela de controle de dízimos e que, por ocasião do IPM, foi apresentada uma
tabela com nome dele como Plantão do Dízimo e testemunha da apuração da arrecadação,
mas não reconheceu, como dele, uma assinatura; que existe nas ciências contábeis o
termo "registro duplo", que permite auditoria, ou seja, se os carnês registrassem os valores
doados, comparados aos valores registrados pelos plantonistas do dízimo, seria possível
verificar se houve discrepância. Como não havia o carnê, não teria como saber se o valor
registrado pelo plantonista era o mesmo valor doado no envelope do dizimista; que os
militares que serviam no plantão do dízimo ficaram descontentes, pois eles poderiam
lançar qualquer valor e não condizer com o valor real doado (...)";

4) 1º Sgt Aer William de Oliveira, Ofendido, que declarou:

"(...) que ele era o Encarregado da Capelania; sua função era a de lançar os valores pagos
pelos dízimos, ofertas e Eventos (batizado etc), de acordo com o que constava no livro-
caixa da Capelania e nas tabelas de conferência, no sistema SGPAR; que no início, quando
da gestão do Acusado, existia o lançamento em uma tabela de dizimista, o lançamento
nominal de cada dizimista. Posteriomente passou a ser recebido o livro com o valor total
dos dízimos; que a conta corrente da capelania era movimentada pelo capelão anterior,
devido a não formação do Conselho; que a última missa lançada nesse livro foi 20/05/2018
e a última conferência no dia 21/05/2018 e que, no dia 21/05/2018, recebeu uma ligação
do então Comandante da Ala 2, determinando-o o traslado integral do livro-caixa daquela
Capelania administrada pelo Acusado, ordem que cumpriu de imediato; disse que, durante
a tiragem das cópias, observou rasuras feitas naquele livro-caixa; confirmou, ainda, que viu
divergências entre os valores registrados no livro e nas tabelas de conferência e, ainda,
que sempre havia rasuras no livro-caixa quando tais divergências eram plotadas; que não
se lembra quando percebeu isso, mas que foram várias ocorrências do mesmo tipo;
acredita que, em duas tabelas de conferência de dízimos não reconheceu, como suas, as
assinaturas nelas apostas; que o Suboficial WELTON LUIS BRANDÃO lhe procurou na
Secretaria da Capelania, para lhe dizer que não havia sido ele (WELTON) quem havia
preenchido o Livro do Dízimo do dia 08/04/2018 (...)";

5) Sd Aer Gabriel Gomes da Silva, Ofendido, que declarou:

"(...) que confirma as informação prestadas no IPM; que era auxiliar da Secretaria; que a
respeito dos valores, só auxiliava o antigo encarregado; que assim que recebia os valores
da Tabela de Conferência, lançavam na SGPAR para fazer o controle de caixa; que era eu e
o encarregado que alimentávamos esse sistema; que lançavam o dízimo, oferta e quando
tinha doação; que lançava o dia que tinha movimento, o dia que entrava dinheiro, a gente
lançava, por meio de missa e casamento; que chegou a assinar algumas tabelas de
conferência, de arrecadação e que em algumas delas não reconhece a assinatura como
sendo sua, mas não lembra a quais dias se referem essas tabelas nem quantas tabelas
eram; que não lembra se teve alteração dos valores cobrados desde o início da gestão do
Acusado; que o sistema SGPAR fazia toda a contabilidade; que o encarregado que lhe
avisou sobre o desaparecimento do livro-caixa; que várias pessoas tinham acesso a esse
livro, pessoal do plantão do dízimo, mas não lembra a quantidade de pessoas; que ao final,
eles assinavam e ficava na Secretaria; que esse livro já tinha rasura desde a gestão
anterior; que teve rasura quando o Cel Fernando chegou, depois que ele assumiu teve
outras rasuras, mas que essas rasuras já existiam anteriormente; que na gestão Pe. Flávio
tinha uma moça responsável por fazer faxina; que assim que o Cel Fernando chegou, teve
que tirar uns gastos; que a moça que fazia faxina foi retirada e eu passei a fazer faxina;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
que não frequentava a secretaria como frequentava na gestão anterior; que fazia o
trabalho quando era mandado e quando não tinha trabalho, ficava na faxina (...)";

6) Civil Rita Maria Vasconcelos da Silva, Ofendida, que declarou:

"(...) que não prestou depoimento no Inquérito; que é ministra e trabalha no plantão do
dízimo da Capela da ALA 2, e que foi convidada pelo novo capelão para o conselho
pastoral; que assinou as tabelas de conferência da arrecadação de ofertas; que quando
está no plantão, assina; que chegou a se reunir com o Cap Danilo com outros plantonistas
do dízimo, e que foi discutido e que estava tendo esse desvio, mas que não viu provas, não
viu assinado, não viu se foi alterado o dinheiro; que na troca de gestão do Pe. Flávio
Ataídes para o Acusado, a única mudança que teve foi o carnê, que passou a não ter mais,
mas a folha com 3 assinaturas continuou; que essa mudança teve repercussão e mais de 1
fiel reclamou; que o capelão orientou a falar que mudou porque causava constrangimento
a gente saber quanto os fiéis pagavam do dízimo (...)";

7) Civil Michely Aparecida Fernandes Moraes da Silva, Ofendida, que declarou:

"(...) que é catequista da Capela da ALA 2; que entrou na escala como membro do dízimo
desde o início de 2018; que na gestão do Pe. Flávio Ataídes era forma de carnê e a gente
entregava o recibo para os fiéis e quando fez a troca de gestão, foi mudada essa forma;
que ficou no envelope e não tinha recibo para os fiéis; que era colocado numa caixa, num
baú, que fizeram do dízimo e a coleta de oferta era feita pelo dízimo, a contagem, e aí
passou a não ser pelo dízimo e sim pelos ministros da eucaristia; que para o capelão ou
para secretaria da capela era feito o registro no livro e numa folha a parte com as
assinaturas e os valores, na tabela de conferência de arrecadação; que chegou a assinar
essa tabela; que a assinatura que lhe foi apresentada no IPM não é sua; que confirma as
declarações prestadas no IPM; que a contabilidade da caixa de oferta e do dízimo era da
seguinte forma: a gente recebia a doação e passava no envelope, e preenchia o caderno,
fazia a contagem, éramos 3 pessoas que fazia essa assinatura da conferência do dinheiro e
passava pro capelão; que as ofertas eram feitas durantes as missas e aí os ministros da
eucaristia que recolhiam esse dinheiro e passava pro responsável e daí eu não sei mais;
que a oferta não ia para o livro, somente o dízimo; que a oferta era contabilizada por meio
de envelope; que não tomou conhecimento em nenhum momento do desaparecimento
desse livro-caixa, que só ficou sabendo no dia do depoimento; que não ouviu comentários
dos fiéis sobre insatisfação quanto ao fato de não usarem mais os carnês, mas que
percebeu pelas expressões que eles acabavam duvidando se realmente ia ser
contabilizado esse dinheiro (...)";

8) 1º Sgt Aer Wiles Salvador de Oliveira, Ofendido, que declarou:

"(...) que na da Capela da ALA 2 participava do plantão do dízimo desde 2016 mais ou
menos; que da passagem de gestão do Pe. Ataídes para o Pe. Fernando Sabino foi retirado
o carnê, que era um recibo dos dizimistas por ordem do dele, não precisava mais fazer
identificação nominal do livro, foi colocado duas urnas também, que eram recolhidos o
dízimo e o ofertório e ao final da missa, o plantão do dízimo, que geralmente eram duas
pessoas mais uma testemunha, conferiam o dízimo, a oferta passou a ser dos ministros,
teve essa mudança também, porque faziam os dois e passaram a fazer só o dízimo,
passavam para o padre, todo mundo conferia os valores, assinavam uma tabela, um
relatório de conferência do valor e entregavam para ele; que lembra que tinham um livro,
mas não sabe dizer com exatidão o que aconteceu, se o livro sumiu ou se deixou de ser
usado, mas teve época em que não usaram esse livro (...) que algumas tabelas
apresentadas no depoimento do inquérito, constatou que em mais de uma tabela as
assinaturas não eram suas (...) que acha que era obrigatório ter três assinatura, que
costumava ter as três; que não percebeu as rasuras, que só viu no IPM, quando trouxeram
as fichas em que constavam seu nome e perguntaram qual delas eram sua letra; que lhe
foram apresentados somente as tabelas; que depois do plantão do dízimo, não tinha mais
contato com as tabelas (...)";

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67

9) 2º Sgt Aer Luiz Dias Júnior, Ofendido, que declarou:

"(...) que confirma as declarações prestadas no IPM; que é integrante da pastoral do dízimo
e escalante da Capela da ALA 2, desde aproximadamente 2013; que a mudança mais
significativa na troca de gestão foi a abolição do carnê que existia; que alguns fiéis
reclamavam que havia parado de emitir o carnê; que dizia que foi mudança de
procedimento estabelecida pelo capelão; confirmou que com o padre anterior cumpriam
plantão no interior da capela, e depois foram para o lado de fora, sob a alegação de que
era para melhor recepcionar os fiéis; que anteriormente os valores eram deixados na
sacristia e posteriormente foram deixado com o capelão; que o registro da contabilidade
era feito por meio do lançamento no livro; que foi instituída posteriormente uma tabela
onde se lançava os valores com as assinaturas do plantonista; que no IPM foram
apresentadas algumas fichas de alguns dias que ele estava de plantão para confirmar se a
assinatura era sua; que acha que duas assinaturas não conferiam (...)";

10) 1º Ten R1 Aer Flávio Ataídes, que afirmou:

"(...) que não prestou depoimento no IPM; que não está mais na Força, há uns 2 anos; que
respondeu pela Capelania da ALA2 até a primeira quinzena de fevereiro; que não houve
passagem de serviço para o Acusado (...) que a sua gestão durou quase 2 anos; que
normalmente nas paróquias tem um conselho administrativo; que pelas capelanias que
passa sempre tem um livro-caixa, principalmente naquele quesito que se trata de dízimo;
que normalmente tem a pastoral do dízimo, que fica responsável por isso; que
normalmente só assinava na frente do livro; que é um livro-caixa, que dentro vem a
assinatura da pessoa que arrecadou, mais de uma outra e a sua no final, só que os valores
arrecadados ficavam com o pessoal da própria pastoral; que não tem contato direto com os
valores; que a conferência normalmente é feita por eles mesmo, a própria pastoral ela
mesmo faz; que assinava na confiança do serviço deles (...) que só confere a questão de
valores, porque aquele valor vai ser depositado, então aquele valor que foi depositado no
banco tem que bater do lado de cá; que a movimentação bancária sempre é feita pelo
capelão através de, por exemplo, cartão de débito ou então com valores de cheques
assinados, no caso da Capelania, ela funciona com cheques, na época em que estava (...)
que prestava contas tanto na cadeira hierárquica da Igreja quanto do militar também (...)
que manteve a sistemática do carnê enquanto esteve na capelania (...) que já existia essa
condição; que para alterar, precisaria da autorização do bispo (...) que essa rotina dos
carnês é uma prática bem antiga, e praticamente todos seguem o mesmo parâmetro; que
não conversou pessoalmente com o Cel Fernando Sabino sobre assuntos de paróquia, a
única coisa foi que alguns paroquianos o ligaram um pouco preocupados (...) as pessoas
começaram a reclamar sobre documentos, porque documentos que vão para qualquer
canto, da igreja, por exemplo, eles não podem ter rasuras, qualquer tipo de documento não
pode ter rasura, porque se tiver rasura pode dar alguma problema (...) foi participado a ele
sobre livro-caixa do dízimo, mas não foi algo que tenha visto, mas que só ouviu essa
pergunta "padre isso pode ser feito? Não, não pode"; que comento que qualquer
documento que se trata de dízimo ou ofertas que os fiéis dão, não podem ter nenhum tipo
de rasura, porque se tiver rasura esses documentos têm que ser revistos pelo
administrativo e é um procedimento padrão (...) por exemplo, se rasurou, tem que chamar
aquelas pessoas que estavam naquele dia porque elas têm que assinar de novo (...) que
isso não chegou a acontecer na sua gestão (...) que tinham um lugar para guardar,
específico, os valores recolhidos, do qual preferia não ter acesso, é uma opção sua (...) a
pastoral ficava responsável por isso, ou até mesmo seu encarregado ficava com o valor
guardado na capela, no local específico, no entanto, esses valores eram colocados em
envelopes bancários na quantidade de depósito, normalmente, feito pelo seu encarregado,
pela própria pastoral, que fazia esse processo e coloca nos envelopes já para o depósito,
então o dinheiro não ficava ao léu, ele era lacrado e qualquer violação a pessoa sabia que
tinha sido violado (...) que, tudo aquilo de valores, normalmente era o pessoal do dízimo
que fazia isso, que ele mesmo pediu para que fizessem, e com a ausência dele, os
ministros extraordinários da eucaristia recolhiam somente as ofertas da cestinha, faziam a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
conferência entre todos os que estavam lá e esses valores eram passados para a pastoral
do dízimo e depois entregues ao encarregado já nessa condição de envelopes que falou
anteriormente (...) que quando se trata de valor, ele sempre é registrado de alguma forma;
que no livro é sempre, que ele tem que estar lá (...) que sempre há um registro nominal
das contribuições; que quem tem acesso a esse livro somente são aqueles que são
administradores (...) que quando se está no período de formação, que é um período de
seminário, têm aulas de administração paroquial, ou seja, aprendem a lidar com
determinados valores, pois têm que se proteger o máximo, e uma das orientações quando
se faz essa matéria é que só se trabalha com papéis e números em papéis, não se trabalha
com valores (...) que se tinha alguma rasura no livro-caixa anteriormente à administração
tenente coronel, ela foi consultada, como foi esclarecido, por aquelas pessoas e aquelas
pessoas que estavam responsáveis por aquele dia, elas assinam de novo e ele também
assina de novo; que não se recorda de ter nenhuma rasura lá no período em que estava lá
administrativamente (...) que foi consultado sobre o que fazer em caso de eventuais
rasuras somente depois de ter saído; que são feitas previsões de arrecadação (...) mas as
pessoas podem variar os valores de contribuição; que algumas contas são fixas na
capelania, por exemplo, energia, água, e há previsão de despesas também (...)"; e

11) Cap Aer Danilo Silveira da Costa, que afirmou:

"(...) que não prestou depoimento no IPM; que frequenta a Capelania da ALA2 com mais
assiduidade desde 2014, 2015 (...) que em uma reunião presidida por ele, em meados de
abril do ano anterior, com o Sgt William, Sgt Moraes, Sgt Luiz Dias, Sra. Rita, Sra. Gorete
(são os que se recorda), teve conhecimento de indícios de que alguma irregularidade
estava acontecendo lá; que teve algum evento na igreja, em que teve venda de algumas
coisas e no final tinha que contar o dinheiro; que foi interrompido sem justificativa pelo Cel
Sabino que lhe mandou fazer outra atividade e achou isso estranho; que o Sgt William o
procurou, como conselheiro, e na época era uma rasura de controle de arrecadação, numa
folha avulsa; que Sgt William lhe mostrou que tinha papel rasgado e achou estranho; que
tinha outro registro refeito, pelas pessoas com assinatura diferentes e com valores
diferentes; que colou o papel rasgado e viu que era um registro com valor maior do que
estava lá registrado do mesmo evento; que a partir disso ficou mais de longe orientando o
Sgt William para não fazer nenhuma acusação sem provar e nem se exceder na ação dele;
que pediu para se reunir com o pessoal que tinha o trato com o dinheiro para verificar o
que ia acontecer, e ficou decidido que iria levar para o Comando da Base esses indícios que
tinham, porque não era competência deles fazer nenhum tipo de investigação; que não
teve notícia de rasura no livro-caixa na gestão anterior; que não era envolvido nesse tipo
de situação e não lhe foi falado nada; que a primeira informação que teve a respeito desse
tipo de situação foi na gestão do Capelão Fernando Sabino; que não tinha participação na
prestação de contas; que viu essas rasuras no livro-caixa numa foto do Sgt William, e nas
folhas de controle de caixa viu destruição e nova confecção com valores diferentes (...) que
viu papel rasgado e outro papel no lugar; que poderia ter sido uma correção; que ouviu
falar do desaparecimento do livro-caixa (...)".

Apregoado, não compareceu o Ofendido, 3º Sgt Aer Junio Hleson de Moraes, pois se encontrava com
dispensa médica.

A Defesa arrolou as seguintes testemunhas:

1) Civil Nedir José Perusso, que afirmou:

"(...) que não sabe nada a respeito dos fatos; que conhece o Acusado dos movimentos da
equipe de Nossa Senhora; que faz 5 (cinco) anos que ele é conselheiro espiritual no setor
de Brasília; que o acolheu na casa dele e que o Acusado convive com a família dele como
um membro da família; que nunca soube de nenhum outro processo ou informação de
outra forma que desabone uma conduta do Acusado; que o Acusado sempre foi referência
de vivência humilde, pobreza e doação total pela religião (...) que convivendo com o
Acusado percebeu que sempre havia ligações para ele de pessoas necessitadas pedindo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
ajuda (...)";

2) Civil Evilázio Batista Borges, que afirmou "(...) Que conhece o Acusado há mais de dez anos; que não
conhece nada do processo; que sempre teve um relacionamento espiritual; que não conhece a vida pessoal
e militar dele (...)"; e

3) Cap Aer João Batista Abranches da Silva, que afirmou "(...) que não conhece os fatos narrados na
denúncia; que conhece o Acusado há 16 anos; que o Acusado era capelão na ALA 1; que ele nunca tomou
conhecimento de nenhum fato imputado ao Acusado (...)".

O Acusado foi Qualificado e Interrogado em 11 de dezembro de 2019, quando declarou:

"(...) que não houve nenhum tipo de tramitação no âmbito do direto canônico em relação
aos fatos; que houve comunicação ao ordinatório militar, ao Dom Fernando; que o dízimo
recolhido e as ofertas são destinadas à conta da paróquia para as despesas da paróquia;
que no final do mês é prestado contas; que 10 % vai para a diocese e o restante fica para
as despesas paroquiais; negou os fatos da denúncia, tendo declarado que não cometeu
peculato-desvio; que não falsificou documentos, tabelas; que não destruiu material
probante, nem livro onde haveria registro de recebimento; que assumiu a Capelania da
ALA 2, pelo o que se lembra, entre 14 e 18 de fevereiro; que o Padre anterior avisou que
tudo estava com o Sgt William; que, quando chegou, tinha uma equipe do dízimo que, na
realidade, estavam comandando a capela; que o dízimo era pago com carnê; que era muito
automático; que o pessoal pagava e não tinha prestação de contas para o povo e a
reclamação era essa; que esse valor do dízimo sempre foi lançado no livro; que era feito
uma soma no final do dia e o valor era lançado no livro; que ficava uma via com o fiel e
outra com a igreja; que esse lançamento no livro e a arrecadação do dízimo ficava com o
plantão do dízimo; que esse dinheiro do dízimo era colocado dentro do envelope e
mandado para a secretaria; que esse envelope era bancário; que ia para a secretaria
lacrado e assinado por aqueles que eram os responsáveis; que quando chegou já tinha a
tabela de arrecadação, onde também era lançado o valor do dízimo; que a tabela era
assinada pela pessoa que estava recebendo, do plantão do dízimo; que as testemunhas
geralmente eram as pessoas que estavam ali; que o valor era entregue para ele ou para o
secretário; que quando chegou, viu que, em relação ao dízimo, era uma coisa muito
automática, aí fizeram uma caixa lá na frente da santa missa para que os fiéis que
pagavam dízimo, pegassem um envelope com o nome dele e também uma ficha com o
nome dele também, e depositasse esse envelope na caixa do dízimo, quem pegasse depois
(...) que retirou o carnê; que o comprovante que o dizimista ficava era a ficha; que ele tinha
certeza porque quando ele colocava lá, ai para a ficha dele que ficava na paróquia, dizendo
que ele pagava seu dízimo; que ele tinha essa certeza porque o pessoal colocava lá e o
plantão do dízimo apresentava a conta; que ele não levava um comprovante para ele; que
ao final do dia quem estava de plantonista do plantão do dízimo recolhia esse valor da urna
do dízimo que era dentro da própria santa missa; que recolhiam, marcavam o nome do
pessoal nas fichas, assinava a folha e o entregava depois com o dinheiro tudo contado
dentro do envelope bancário; que havia registro total no livro e preenchimento da tabela;
que o que batia na tabela tinha que estar no livro; que o dinheiro ou ia para ele próprio, no
envelope bancário, ou entregava na secretaria para o sargento; que a mudança foi o carnê
e a criação das urnas, uma para o dízimo e outra para as ofertas; que quando chegou, o
recolhimento das ofertas era do pessoal do dízimo também; que não prestavam contas das
ofertas; que era feito na cestinha; que quem passou a conferir as ofertas foram os
ministros da eucaristia; que conferiam, passavam por escrito e no livro também; que o
dinheiro das ofertas eram acondicionados do mesmo jeito que o do dízimo, em um
envelope certinho, marcado quem contou com o nome, assinava tudo e mandava; que nas
ofertas também tinha a obrigatoriedade de, além de o ministro da eucaristia, outra pessoa
assinar; que diariamente, eram 2 ministros que assinavam; que quando chegou, tava com
o problema da saída do antigo padre, ficou a mesma conta, então quem depositava e
tirava tudo isso era o secretário, que era o sargento, ele tinha o cartão, número da conta,
tinha tudo; que quando chegou, não tinha prestação de contas para o povo, e uma das
reclamações era essa (...) que não era mostrado a questão das ofertas, sempre era

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
mostrado só a questão do dízimo; que passou então, através da prestação de contas que
era feita, levava para o Comandante da Unidade, que assinava, voltava e ficava uma cópia
na Unidade, uma com eles, uma cópia era mandada para a diocese e outra ficava na mesa
do dízimo para quem quisesse olhar e consultar; que as tabelas de conferência de
arrecadação, depois de assinadas pelos plantonistas do dízimo ou pelos ministros de
eucaristia, eram assinadas por ele próprio também; perguntado como explica as 16
falsificações apontadas pela Polícia Federal nos 57 documentos encaminhados, como tendo
partido do seu punho, respondeu que o que estava no livro assinado, pegava essas folhas,
que iam sempre 2 folhas, pegava o nome das pessoas, passava pra uma folha só (...) que
era repassado 2 folhas, uma da oferta e outra do dízimo, juntava as duas em uma só e
passava para a secretaria, porque o que estava nas duas folhas tinha de ter contido no
livro, a quantidade, e sempre foi feito assim (...) perguntado como explica os lançamentos
a menor nessas tabelas que preenchia, respondeu que não preenchia a menor, que falou
que copiava o que eles lhe entregavam, porque tem consciência de que o que preenchia
tinha que estar contido no próprio livro e ao contrário não estava; que sempre fez isso; que
nunca pôs menor; que essa tabelas também, estavam com o secretário, e poderia ser
qualquer outro a pegar e preencher, não há problema; que preenchia corretamente; que
eles lhe passavam as duas tabelas; que era o que colocava, que era o que estava contido
no livro; que quando fazia esse preenchimento de tabelas, rasgava as antigas e jogava no
livro; que quando fazia o preenchimento dessa tabelas estava com os envelopes fechados,
assinado pelas pessoas; que não tinha como mexer no envelope, que se mexesse teria que
colocar em outro e aí não teria assinatura de ninguém; perguntado porque não chamava as
testemunhas, as pessoas que tinham assinado, para mostrar o que estava lançando,
respondeu que eles sabiam, que todas as testemunhas sabiam; que fez uma reunião com o
pessoal do dízimo e com o pessoal também dos ministros e conversaram sobre isso e
estava tudo ok; que todos eles sabiam que ele próprio pegava as tabelas e preenchia; que
nunca foi feito nada escondido; que não está dizendo que eles mentiram, mas que era o
que ele fazia; que quando chegou era só o dízimo que queria comandar a própria igreja,
que tudo o que ia falar eles eram contra; que alguns não gostaram quando ele começou a
mexer e questionar, porque tinha muitos que iam para a santa missa só no dia que estava
escalado para ser representante do dízimo para não participar mais da comunidade (...) e
começou a questionar (...); perguntado como ele estabeleceu esse controle pra saber
exatamente que o fiel teve a certeza de que o dinheiro foi direcionado para a igreja,
respondeu que é a confiança que tem naqueles que estão trabalhando com ele, então tinha
confiança no responsável pelo dízimo; que acreditava que aqueles que estavam
trabalhando ali na mesa estavam fazendo a coisa certa (...) que quando pegou o livro, ele
já estava rasurado, e o próprio sargento disse que o padre disse que já tinha resolvido; que
não chegou a receber reclamação dos fiéis quanto à retirada do carnê (...) que essa
mudança de gestão da parte de dinheiro da igreja, não tem que ser consultada ao bispo,
diz isso porque é padre há 25 anos; que quando assumiu a paróquia, recebeu uma carta,
chamada provisão, e com essa provisão podemos mudar dentro na realidade em que está
trabalhando, sem avisar o sr. Bispo, sem problema nenhum; que o aviso para o bispo é as
prestações de conta que chegam até lá todo mês, se há alguma coisa errada, o sr. Bispo
fala, mas mudam tanto o lado econômico da paróquia nesse sentido, como a vida pastoral
também; que o pároco tem toda a liberdade para fazer essa questão; que está em nome do
bispo, não há a necessidade (...) que além do plantão do dízimo, havia o conselho
administrativo da capelania, mas que quando chegou não tinha o conselho, porque ele
passou a capela e o conselho se acabou; que estava conhecendo as pessoas, pegando os
nomes, para mandar para o arcebispo para fazer o conselho estava aguardando, porque
estavam pagando as contas para depois abrir conta com nome novo; que o conselho
administrativo não chegou a ser formado em sua gestão porque estavam aguardando
terminar pagar essas questões todas que estavam lá para poder abrir conta com as novas
pessoas; que o secretário era o responsável por lançar as contribuições da igreja no
sistema SGPAR, o sargento e o soldado; que não tinha acesso ao sistema (...) que na
reunião feita para a retirada dos carnês, deu seguinte orientação para caso algum fiel
perguntasse o motivo da retirada: que no sentido pastoral, para que possam sentir que
estão contribuindo na hora da comunhão, porque antes era algo muito automático, e
também, para não se sentirem melindrados, que sabe que muitos não querem mostrar o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
que está dando, para evitar julgamentos; que nenhum deles lhe procurou para falar de
algo que estava acontecendo nesse sentido; que viu a rasura no livro e que comentou com
o sargento, quando este lhe respondeu que já tinha sido resolvido com o outro padre, e não
teve porque duvidar; que o padre anterior não lhe passou nada, nem falou nada (...) que a
secretaria era aberta (...) sempre tinha pessoas acompanhadas, 2 ou 3 pessoas juntas, não
tinha nada fechado, escondido (...) que o capelão anterior foi até ele, mas não lhe passou
nada sobre o serviço, apenas disse que estava tudo com o sargento (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas nada requereu e, para a Defesa, o prazo transcorreu in
albis.

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão de Acusação requereu a condenação do
Acusado:

"(...) como incurso nas penas do art. 303, caput, do Código Penal Militar, c/c art. 71 do
Código Penal Brasileiro (por 17 vezes, em continuidade delitiva, com acréscimo do
quantum de 1/6); do art. 312 do Código Penal Militar, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro
(por 16 vezes, em continuidade delitiva, com acréscimo do quantum de 1/6); e do art. 352
do CPM (por 1 vez) c/c artigo 70, inciso II, alínea "b", do CPM (agravante objetiva), com o
acréscimo do quantum de 1/5 (um quinto), todos em concurso material de crimes (art. 79
do CPM) (...)".

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu "(...) por falta de prova da autoria, aplicando o
princípio universal in dúbio pro reo (...)".

Em 26 de maio de 2020, o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por
maioria de votos, absolveu o Acusado da imputação descrita no artigo 303, caput, do Código Penal Militar;
por unanimidade, o absolveu da imputação descrita no artigo 312 do Código Penal Militar; e, por
unanimidade, o absolveu da imputação descrita no artigo 352 do Código Penal Militar, tudo com fulcro no
artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, nos seguintes termos:

"(...) Verifica-se que, apesar da perícia colacionada no evento 32, doc. 14, do IPM, esta
evidência, por si só, não é suficiente para afirmar com grau suficiente de certeza que o
acusado praticou os delitos que lhe foram imputados pelo MPM.
No que se refere ao peculato-desvio, vê-se que o MPM não demonstrou que o valor
supostamente desviado foi utilizado para benefício próprio do acusado, vislumbrando-se
muito mais uma espécie de descontrole administrativo do que uma prática delituosa.
Ademais, o controle contábil era realizado de forma conjunta com os fiéis, que são leigos
no assunto.
Quanto à falsidade ideológica, consta nos autos que as rasuras no livro de controle eram
comuns antes mesmo da designação do réu como Capelão, logo não foi comprovado o
intuito do Capelão Sabino em inserir informações falsas, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, como exige o
delito do art. 312 do CPM.
Por fim, no que tange ao crime do art. 352 do CPM, as testemunhas foram firmes em dizer
que o livro extraviado ficava à disposição de várias pessoas, motivo pelo qual não há como
imputar a quem quer que seja o seu desaparecimento.
Dessa forma, não ficou demonstrado que houve dolo nas condutas do agente, sendo
possível apurar a conduta na seara disciplinar, mormente porque o acusado sempre
manteve uma carreira profissional despida de quaisquer máculas, o que demonstra a sua
idoneidade (...)".

No dia 2 de junho de 2020, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU, tendo transitado em
julgado para a Defesa em 20 de junho de 2020.

O Órgão Ministerial interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 19 de junho de 2020, o
qual foi recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar em 24 de junho de 2020.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Sentença "(...) com o fim de condenar o
Apelado (...) como incurso no art. 303, caput, do Código Penal Militar, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro
(por 17 vezes, em continuidade delitiva, com acréscimo do quantum de 1/6) (...)", argumentando, para
tanto, que:

"(...) sob a ótica do direito criminal, é possível concluir que o Apelante detinha a
posse do dinheiro arrecadado naquela Capelania, em razão do posto de
Capelão Militar que ocupava, sendo por ela responsável administrativa e
financeiramente .
Nessa condição, qual seja, a de possuidor de todo dinheiro arrecadado, a título de dízimos
e ofertas na Capelania Nossa Senhora do Loreto da ALA 2 e, em razão do cargo de Chefe
daquela Capelania Militar, o TC Capl FERNANDO SABINO, de forma consciente e voluntária,
resolveu desviar parte da citada arrecadação.
Ademais, o próprio Apelado afirmou que os dízimos e as ofertas eram destinados da
seguinte maneira: 10% (dez por cento) à Diocese e os outros 90% (noventa por cento)
eram destinados à Capelania Militar.
De acordo com a Sentença, o motivo pelo qual conduziu a absolvição do Apelado pela
maioria dos membros do CEJ da Aeronáutica foi o fato de o Ministério Público Militar não ter
demonstrado que o valor supostamente desviado foi utilizado para o benefício do próprio
Apelado. Data máxima vênia, este Órgão Ministerial discorda que seria necessário provar a
utilização dos valores desviados em prol do TC Capl FERNANDO SABINO ou de outrem.
Isso porque o crime de peculato-desvio se completa quando o agente realiza o desvio,
mesmo sem alcançar o fim visado, de modo que pouco importa que o agente tenha
tirado vantagem do crime, pois, para o seu aperfeiçoamento, basta o desvio do bem
público em proveito próprio ou alheio (...)" (Grifos no original).

Em Contrarrazões, a Defesa constituída requereu que seja julgado "(...) IMPROVIDO este recurso, mantendo
destarte A JUSTA E CONSCIENTE SENTENÇA RECORRIDA (...)" e, ainda, que "(...) No mérito seja confirmada a
DECISÃO proferida PELO JUÍZO A QUO (...)", sob o argumento de que:

"(...) a instrução do referido procedimento de arrecadação das contribuições era muito
falho, uma vez que, como ficou demonstrado, várias pessoas tinham acesso ao Livro Caixa
e também da arrecadação das contribuições. Fica neste caso a pergunta: Por que um
serviço realizado por tantas pessoas diferentes e em um número considerável, não terem
denunciado possíveis práticas ilegais? Se torna no mínimo estranho. Portanto, não possui
qualquer embasamento a acusação de que o recolhimento da Capelania era inserido outros
valores menores, uma vez que, TODOS ELES, SEM EXCEÇÃO, SABIAM DESSA PRÁTICA
REALIZADA PELO RÉU. E OS PRÓPRIOS, SABIAM DOS PROCEDIMENTOS PRATICADOS NA
ARRECADAÇÃO DO DÍZIMO FEITOS NA FORMA REALIZADA PELO TENENTE CORONEL
FERNANDO SABINO.
(...)
Não há provas de que o acusado tenha rasurado o Livro Caixa ou que tenha utilizado da
função de Capelão da Capelania da Ala 2 para auferir vantagens financeiras.
Ademais, diante das circunstâncias e da própria fundamentação da sentença outorgada
pelo juiz, convergem e indicam com precisão e dinâmica para a manutenção da sentença
absolutória.
Não há nenhuma razão para acoimar de inidôneo as testemunhas do Capelão Tenente
Coronel uma vez que várias testemunhas reconheceram a existência de rasuras no Livro
Caixa anterior a administração do Tenente Coronel Fernando Sabino (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia
Raymundo, manifestou-se pelo "(...) desprovimento do vertente Apelo Ministerial (...)", ressaltando que:

"(...) os indícios colhidos no curso do processo não se revelam suficientes para a reforma
do julgado a quo, mormente porque em favor do Apelado há razoável dúvida quanto à sua
culpabilidade, e ainda que a defesa não tenha demonstrado categoricamente a sua
inocência, deve ser aplicado o princípio fundamental do in dubio pro reo (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
Destacou, ainda, que:

"(...) como o próprio escabinato ressaltou em seu Decisum, era com uma existência de
rasuras no chamado livro de controle de valores de dízimo e de ofertas, o que por si só não
revela a aptidão para incriminar o Capelão, por eventual rasuras/divergência de valores por
ele lançadas no dito Livro. Além disso, como também citado naquele Decisum, e colhido
nos relatos testemunhais, os controles dos valores eram feitos pelos próprios fiéis em
conjunto com o Pároco, ou seja, era feito com base da confiança que se espera de uma
comunidade religiosa, e não tinha um fim de natureza contábil no sentido da necessidade
de rigoroso controle dos valores lá lançados. Ouvido em Juízo, o Apelado afirmou que, em
algumas ocasiões, "passou a limpo" os valores que eram conferidos, consolidando de
próprio punho os valores de dízimo e de ofertas em uma só Tabela de Controle. Não foi
esclarecido o motivo desse retrabalho de nova contagem dos valores, o que, em tese,
sugere haver dúvida o porquê de tal atitude. Quanto à prova pericial, embora tenha havido
menção quanto à divergência de valores no Livro de Controle da Capelania e nas Tabelas
de Conferência de Arrecadação de Ofertas, tal prova técnica utilizou cópia do livro
extraviado, o qual, como já dito, continha rasuras, ou seja, o exame pericial não pôde ser
direto (art.328 do CPPM), o que também enfraquece a materialidade delitiva (evento 56,
IPM relacionado) (...)".

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica
da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, por maioria de votos, absolveu o Ten Cel Aer FERNANDO AUGUSTO SABINO
da imputação descrita no artigo 303, caput, do Código Penal Militar; por unanimidade, o absolveu da
imputação descrita no art. 312 do Código Penal Militar; e, por unanimidade, o absolveu da imputação
descrita no art. 352 do Código Penal Militar, tudo com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.

Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer a cronologia dos acontecimentos
descritos na Peça Vestibular.

Ao assumir a Capelania Militar da ALA 2, em meados de fevereiro de 2018, o Capelão Ten Cel Aer
FERNANDO AUGUSTO SABINO, ora Acusado, alterou alguns procedimentos administrativos relativos à
arrecadação de dízimos e ofertas, o primeiro dos quais abolindo o carnê de pagamento do dízimo e, a partir
disso, passou a utilizar 2 (duas) urnas para depósito de envelopes não lacrados que continham as doações
tanto para o dízimo quanto para as ofertas arrecadadas por ocasião das Santas missas. Além disso,
estabeleceu que os Plantões do Dízimo seriam os responsáveis pela conferência do pagamento do dízimo e
os Ministros da Eucaristia pela apuração das ofertas.

Segundo o novo procedimento que passou a ser adotado, ao final do dia, ambas as equipes recolhiam o
dinheiro das urnas contabilizando o montante arrecadado e, a partir disso, registravam os valores nas
tabelas de conferência e no livro-caixa, inserindo-os em envelopes bancários para depósito na conta
corrente da capelania. Os referidos envelopes bancários eram assinados, lacrados e, posteriormente, eram
entregues diretamente ao Capelão ou ao Secretário da Capela, cujo encargo era o de registrar os dados no
Sistema SGPAR e, por fim, efetivar o depósito na conta da Paróquia.

Ainda sobre o procedimento de recolhimento dos valores arrecadados, cada uma das equipes (Ministros da
Eucaristia e Plantões do Dízimo) elaborava uma folha de controle do montante arrecadado, sendo que o
conteúdo de ambas era condensado em um único documento pelo Capelão que, conforme seu depoimento
colhido em Juízo, "(...) juntava as duas em uma só e passava para a secretaria (...)", de forma que apenas
"(...) copiava o que eles lhe entregavam (...)". Ainda assim, segundo apurado dos autos, esse controle não
era tão rigoroso, pois, a despeito de as testemunhas inquiridas afirmarem que seria obrigatória a oposição
de assinatura de 3 (três) pessoas, além do Capelão, foram identificados documentos nos quais esse número
mínimo não foi observado, inclusive uma na qual, além de não haver a assinatura do Réu, constando
somente 2 (duas) testemunhas, sequer era datada.

Ainda assim, segundo o próprio Acusado declarou em Juízo, "(...) essas tabelas também estavam com o
secretário, e poderia ser qualquer outro a pegar e preencher (...)", bem como que, ao finalizar o
preenchimento dessas tabelas e a transcrição das informações para uma única folha, o Acusado "(...)
rasgava as antigas e jogava no lixo (...)", o que era de conhecimento de todas as testemunhas, visto que em
uma reunião com os ministros e as pessoas do dízimo "(...) conversaram sobre isso e estava tudo ok; que
todos eles sabiam que ele próprio pegava as tabelas e preenchia; que nunca foi feito nada escondido (...)".

Ocorre que, em meados de abril de 2018, o Cap Aer Danilo Silveira da Costa, fiel da Capelania, em reunião
com o 1º Sgt Aer William de Oliveira, com o 3º Sgt Aer Junio Hleson de Moraes, com o 2º Sgt Aer Luiz Dias
Júnior, com a Civil Rita Maria Vasconcelos da Silva e com a Civil Maria Goretti Santos Dias, teve
conhecimento de indícios de irregularidades no âmbito da Capelania, tais como rasuras nos controles de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
arrecadação e papéis rasgados contendo valores e assinaturas diferentes, decidindo comunicar os fatos ao
Comando da ALA que, no dia 21 de maio de 2018, por intermédio da Mensagem nº 124/Ala2/7330, o
informou ao Comandante do Comando de Preparo - COMPREP que foram verificados "(...) indícios de crime
militar dentro da Capelania Militar desta OM, tendo como consequência a necessidade de abertura de
Inquérito Policial Militar (...)", bem como solicitou que a abertura e demais procedimentos fossem realizados
pelo COMPREP "(...) em razão da antiguidade do envolvido (...)".

Nesses termos, em 12 de julho de 2018, o COMPREP determinou a instauração de Inquérito Policial Militar, a
fim de apurar os fatos narrados, tendo sido concluído o procedimento pela existência de "(...) indícios de
crime, capitulado no Código Penal Militar, figurando como indiciado o Ten Cel Capl FERNANDO AUGUSTO
SABINO (...)".

Em consequência, no dia 28 de agosto de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia que deu
origem à presente Ação Penal Militar, incursionando o Ten Cel Aer FERNANDO AUGUSTO SABINO nas
sanções do "(...) Art. 303, caput, do CPM (peculatodesvio) (...) Art. 312 do CPM (falsidade ideológica) (...) e
Art. 352 do CPM (descaminho de material probante) (...)".

Estabelecida a cronologia dos acontecimentos narrados na Peça Vestibular Acusatória, passo à análise do
Recurso Ministerial.

Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da Sentença a quo, "(...) com o fim de condenar
o Apelado (...) como incurso no art. 303, caput, do Código Penal Militar, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro
(por 17 vezes, em continuidade delitiva, com acréscimo do quantum de 1/6) (...)", argumentando, para
tanto, que:

"(...) é possível concluir que o Apelante detinha a posse do dinheiro arrecadado
naquela Capelania, em razão do posto de Capelão Militar que ocupava, sendo
por ela responsável administrativa e financeiramente.
Nessa condição, qual seja, a de possuidor de todo dinheiro arrecadado, a título de dízimos
e ofertas na Capelania Nossa Senhora do Loreto da ALA 2 e, em razão do cargo de Chefe
daquela Capelania Militar, o TC Capl FERNANDO SABINO, de forma consciente e voluntária,
resolveu desviar parte da citada arrecadação.
(...)
De acordo com a Sentença, o motivo pelo qual conduziu a absolvição do Apelado pela
maioria dos membros do CEJ da Aeronáutica foi o fato de o Ministério Público Militar não ter
demonstrado que o valor supostamente desviado foi utilizado para o benefício do próprio
Apelado. Data máxima vênia, este Órgão Ministerial discorda que seria necessário provar a
utilização dos valores desviados em prol do TC Capl FERNANDO SABINO ou de outrem.
Isso porque o crime de peculato-desvio se completa quando o agente realiza o desvio,
mesmo sem alcançar o fim visado, de modo que pouco importa que o agente tenha
tirado vantagem do crime, pois, para o seu aperfeiçoamento, basta o desvio do bem
público em proveito próprio ou alheio (...)
Quanto à materialidade delitiva, esta restou inconteste.
Ao analisar os laudos periciais produzidos ainda em sede de IPM (Evento 48, Docs. 1 e 2;
Evento 56, Doc. 2, a partir da Fl. 03 até o final do Doc. 3; Evento 32, docs. 12 a 14, a partir
da Fl. 08 do primeiro daqueles documentos periciais, até a Fl. 04 do último deles do IPM nº
7000470-50.2018.7.11.0011), é possível constatar: a) rasuras efetivadas pelo Apelado e
incontinenti substituição do valor rasurado por outro, a menor; e b) falsificação de
assinaturas, pelo TC Capl FERNANDO SABINO, dos Plantonistas do Dízimo e dos Ministros
da Eucaristia nas Tabelas de Conferência refeitas com valores, a menor, em relação às
Tabelas originais, uma das quais, inclusive, foi apreendida rasgada na lixeira existente na
sala do Recorrido.
Por fim, essas provas documentais encontram-se em plena consonância com os
depoimentos judiciais dos Ofendidos e das Testemunhas (...)" (Grifos no original).

Não assiste razão ao Órgão ministerial.

O tipo penal no qual o Órgão ministerial pretende a reforma da Sentença de primeiro grau é assim definido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
por Guilherme de Souza Nucci:

"(...) São duas as condutas típicas previstas no caput do artigo: a) apropriar-se, que
significa tomar como propriedade sua ou apossar-se. É o que se chama de
peculato-apropriação; b) desviar, que significa alterar o destino ou desencaminhar. É o que
se classifica como peculato-desvio (...) Aspectos subjetivos: é o dolo. Exige-se o elemento
subjetivo específico, consistente na vontade de se apossar, definitivamente, do bem, em
benefício próprio ou de terceiro. Entendemos que o elemento específico deve ser aplicado
apenas à segunda figura, uma vez que a primeira já o possui ínsito ao verbo-núcleo do tipo
- apropriar-se (...)" (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2014.
p. 462/464) (Grifos nossos).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, segundo Rogério Sanches Cunha:

"(...) Na hipótese do desvio (ou malversação), o funcionário dá destinação diversa à coisa,
em benefício próprio ou de outrem, podendo o proveito ser material ou moral (...)
Voluntariedade
Pune-se a conduta dolosa, expressada pela vontade consciente do agente em transformar
a posse da coisa em domínio (peculato apropriação) ou desviá-la em proveito próprio ou de
terceiro (peculato desvio) (...)" (Manual de Direito Penal: parte especial. 9ª ed. Salvador.
JusPODIVM. 2017. p. 779) (Grifos nossos).

Vale dizer que o delito de peculato-desvio caracteriza-se "(...) quando o funcionário, muito embora sem
ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua destinação, em proveito
próprio ou alheio (...)" (Apelação nº 0000002-50.2006.7.03.0303, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva, DJ: 09/08/2012).

Nesse contexto, embora, de fato, o Réu tivesse exercido o cargo de Chefe da Capelania Militar e, portanto,
fosse o responsável pela arrecadação dos montantes decorrentes dos dízimos e ofertas dos fiéis da
Paróquia, o Órgão ministerial não se desincumbiu da obrigação de demonstrar não só que o Acusado teria
sido o responsável pelo desvio, como também, e principalmente, diante da análise da cronologia dos fatos
anteriormente apresentada, sequer comprovou ter havido o alegado desvio dos valores, mormente porque
seria impossível aferir, fiel por fiel, quanto foi efetivamente doado para a Paróquia.

Vale dizer que, se os valores doados por cada fiel não continham qualquer tipo de identificação e controle,
senão após a abertura dos envelopes não lacrados e não identificados depositados nas urnas, não seria
possível afirmar, categoricamente, indene de dúvidas, que houve o desvio.

Em segundo lugar, considerando essa constatação, entre a efetiva doação, passando pela conferência,
registro, controle e depósito do montante arrecadado, muitas teriam sido as pessoas que manusearam o
dinheiro, entre as quais, além do próprio Capelão, os Plantões do Dízimo e os Ministros da Eucaristia, além
dos próprios integrantes da secretaria da Capelania, sendo possível imaginar que qualquer uma delas ou
pudesse contabilizar de forma errada, ou mesmo ela própria ter desviado eventuais valores arrecadados.

Não por acaso, no primeiro Laudo Pericial elaborado pelo 2º Ten QOCON CCO (Contador) Júlio Cesar Ferreira
Menezes do Espírito Santo, de 25 de abril de 2019, o expert concluiu que:

"(...) Após analisar a gestão financeira da Capelania Militar Nossa Senhora do Loreto da Ala
2, compreendendo o período de fevereiro a junho de 2018, ratificando que não faz parte do
escopo dos trabalhos a análise dos comprovantes de despesas (notas fiscais e recibos),
extratos bancários, bem como a avaliação da fidedignidade das assinaturas dos recibos
das receitas (dízimos, ofertas e doações), frente a análise horizontal do período, a análise
documental e os registros contábeis, não há condições de expressar qualquer opinião
acerca dos valores contabilizados.".

Ou seja, como poderia o perito apontar eventual desvio no montante arrecadado com os dízimos e doações
dos fiéis se nem mesmo seria possível identificar o valor correto dessas doações?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
De certo que a própria mudança da sistemática de arrecadação das doações, antes por intermédio de carnê,
poderia conduzir ao raciocínio de que o Réu promoveu a alteração com o claro desiderato de facilitar a
suposta empreitada criminosa, pois o desvio não poderia ser a ele imputado, pois, afinal, na época em que
as doações eram efetuadas mediante o carnê para o dízimo, os fiéis recebiam a contrapartida do recibo de
doação, o que, ainda assim, não afastaria a ausência de controle em relação às doações efetuadas na Santa
missa.

Nesse aspecto, impende salientar que o procedimento então adotado pela Capelania Militar da ALA 2 para
apuração dos valores, desconsiderando o quantum da doação, segundo o depoimento prestado pelo Réu e
mesmo o do antigo Capelão, era baseado em confiança mútua entre o Pároco, os fiéis e as pessoas que
exerciam suas atividades na Capelania, até mesmo porque não havia comprovante do valor depositado nas
urnas.

Corrobora essa conclusão a declaração prestada em Juízo pelo SO Aer Carlos Gutemberg Azevedo Santos
Souto, dando conta de que não haveria condições de aferir se "(...) o valor registrado pelo plantonista era o
mesmo valor doado no envelope do dizimista (...)", e complementa declarando que "(...) os militares que
serviam no plantão do dízimo ficaram descontentes, pois eles poderiam lançar qualquer valor e não condizer
com o valor real doado (...)".

Ainda ratificando a relação de confiança existente no âmbito da Paróquia, quando perguntado em Juízo "(...)
como ele estabeleceu esse controle pra saber exatamente que o fiel teve a certeza de que o dinheiro foi
direcionado para a igreja (...)", o referido militar acrescentou que era com base na "(...) confiança que tem
naqueles que estão trabalhando com ele, então tinha confiança no responsável pelo dízimo; que acreditava
que aqueles que estavam trabalhando ali na mesa estavam fazendo a coisa certa (...)".

Portanto, a despeito da alegação do Órgão ministerial de que o Acusado, na condição "(...) de possuidor de
todo dinheiro arrecadado, a título de dízimos e ofertas na Capelania Nossa Senhora do Loreto da ALA 2 (...)",
bem como que, "(...) em razão do cargo de Chefe daquela Capelania Militar (...) de forma consciente e
voluntária, resolveu desviar parte da citada arrecadação (...)", as circunstâncias nas quais teria sido
praticada a conduta delituosa narrada nos autos não permite formar um juízo de certeza para fins de
imposição de um Decreto condenatório ao Acusado.

Por tais motivos, as declarações prestadas pelo Réu em Juízo, quando explicitou os motivos pelos quais
adotou procedimento diferente do até então verificado, notadamente a extinção dos carnês de dízimo,
ganham ares de absoluta verossimilhança, sendo oportuna a sua transcrição:

"(...) Que na reunião feita para a retirada dos carnês deu a seguinte orientação para caso
algum fiel perguntasse o motivo da retirada: que no sentido pastoral, para que possam
sentir que estão contribuindo na hora da comunhão, porque antes era algo muito
automático, e também para não se sentirem melindrados, que sabem que muitos não
querem mostrar quanto estão doando para evitar julgamentos (...)".

Conforme já decidiu esta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000076-12.2011.7.01.0101 (DJe: 08/10/2015)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE
SUSCITADA PELA PGJM. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, O MPM REQUER A
REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O ACUSADO SEJA CONDENADO PELOS CRIMES
CAPITULADOS NOS ARTS. 303 E 321 AMBOS DO CPM. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...) No mérito, verificada a impossibilidade de adequar as supostas condutas descritas ao
tipo legal previsto no art. 303 do CPM, por não estarem comprovados o desvio ou a
apropriação e, tampouco, o proveito próprio, requisitos essenciais para a configuração do
crime de peculato (...)".

Por outro lado, não bastassem as informações inconclusivas acerca do suposto montante desviado, bem
como das pessoas que manuseavam o dinheiro arrecadado na Paróquia, o simples fato de o Réu exercer a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
função de Chefe da Capelania da ALA 2, por si só, não conduz ao entendimento segundo o qual seria ele o
autor do desvio do dinheiro arrecadado, na esteira da reiterada jurisprudência dos Pretórios segundo a qual
é vedada a aplicação da chamada responsabilização penal objetiva, senão, vejamos:

"(...) Não se pode, é certo, presumir a responsabilidade criminal daquele que se ache no
cargo (...) em função apenas dessa titularidade. Increpação mecânica ou linear que
redundaria na aplicação da inadmissível figura da responsabilidade penal objetiva. Se se
prefere, implicaria presumir a responsabilidade penal objetiva em razão da simples
titularidade do cargo público (...)" (Ação Penal Originária nº 409, Relator: Ministro Ayres
Britto, DJe: 1º/07/2010);
"(...) a imputação de responsabilidade penal ao réu pelo fato de ter desempenhado a
função de diretor em sociedade empresária investigada implicaria o indevido
reconhecimento da responsabilidade penal objetiva vedada por nosso ordenamento jurídico
(...)" (Ação Penal Originária nº 611, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 10/12/2014).

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Castrense:

"Habeas Corpus nº 7000186-13.2020.7.00.0000 (DJe: 24/11/2020)
Relatora para o Acórdão: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INADEQUAÇÃO. ORDEM
CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO POR MAIORIA.
(...) É cediço que a "teoria do domínio do fato" não pode ser utilizada como solução para a
ausência de indícios de prática criminosa, devendo ser interpretada como um instrumento
para restringir o conceito de autor, evitando-se, com isso, imputar a alguém a prática de
conduta delitiva unicamente em razão do cargo que ocupa. Obsta-se, dessa forma, a
adoção da responsabilidade objetiva no âmbito do direito penal.
(...) Ordem conhecida e concedida. Decisão por maioria." (Grifo nosso).

Por outro lado, o Ministério Público Militar aduziu que, acerca da "(...) materialidade delitiva, esta restou
inconteste (...)", tendo em vista que "(...) Ao analisar os laudos periciais produzidos ainda em sede de IPM
(...)" constataram-se:

"(...) a) rasuras efetivadas pelo Apelado e incontinenti substituição do valor rasurado por
outro, a menor; e b) falsificação de assinaturas, pelo TC Capl FERNANDO SABINO, dos
Plantonistas do Dízimo e dos Ministros da Eucaristia nas Tabelas de Conferência refeitas
com valores, a menor, em relação às Tabelas originais, uma das quais, inclusive, foi
apreendida rasgada na lixeira existente na sala do Recorrido (...)" (Grifos nos original).

Ainda que os argumentos fossem acolhidos, o que será demonstrado que não, ainda assim não seria
possível imputar ao Réu a prática delituosa, pois, conforme anteriormente demonstrado, há severas dúvidas
sobre a comprovação da autoria delitiva.

Nada obstante, contrariamente ao que afirmou o Órgão ministerial em relação às supostas rasuras, quando
muito, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 073/2019- INC/DITEC/PF, de 16 de janeiro de 2021, que
analisou as "(...) 53 (cinquenta e três) "TABELAS DE CONFERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE OFERTAS (...)",
consignou que alguns documentos "(...) suportam fortemente a hipótese de que os manuscritos
questionados foram produzidos pela mesma pessoa que forneceu os padrões (...)", ou seja, o Acusado,
porém, ao mesmo tempo, outros documentos "(...) suportam moderadamente a hipótese de que os
manuscritos questionados foram produzidos pela mesma pessoa que forneceu os padrões (...)".

Vale dizer que, se por um lado a própria perícia técnica teve dúvidas sobre o punho subscritor das
assinaturas, por outro, nada concluiu sobre as apontadas rasuras.

A propósito, ao ser questionado em Juízo sobre "(...) como explica as 16 falsificações apontadas pela Polícia
Federal nos 57 documentos encaminhados, como tendo partido do seu punho (...)", o Acusado respondeu
que para ele "(...) era repassado 2 folhas (sic), uma da oferta e outra do dízimo, juntava as duas em uma só
e passava para a secretaria, porque o que estava nas duas folhas tinha de ter contido no livro, a quantidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171d66f67
(...)", ressaltando ainda que "(...) sempre foi feito assim (...)" e "(...) que não preenchia a menor (...) que
copiava o que eles lhe entregavam, porque tem consciência de que o que preenchia tinha que estar contido
no próprio livro (...) que sempre fez isso; que nunca pôs a menor (...)".

Oportuno ressaltar que, em nenhum momento, o Acusado foi questionado, tampouco prestou maiores
esclarecimentos sobre o motivo da transcrição desses dados para uma nova folha, tendo sido apenas
salientado por ele, em Juízo, que nada era feito às escondidas e "(...) todas as testemunhas sabiam; que fez
uma reunião com o pessoal do dízimo e com o pessoal também dos ministros e conversaram sobre isso e
estava tudo ok; que todos eles sabiam que ele próprio pegava as tabelas e preenchia (...)".

Além disso, segundo o depoimento prestado em Juízo pelo Sd Aer Gabriel Gomes da Silva, auxiliar da
Secretaria da Capelania, "(...) esse livro já tinha rasura desde a gestão anterior; que teve rasura quando o
Cel Fernando chegou, depois que ele assumiu teve outras rasuras, mas que essas rasuras já existiam
anteriormente (...)".

Portanto, considerando que a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado, e
que, as provas constantes do caderno processual conduzem a severas dúvidas quanto à demonstração do
cometimento do delito de peculato-desvio, deve ser aplicado o Princípio in dubio pro reo, na esteira do
seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) A insuficiência de provas sobre a autoria e a materialidade
do delito e a ausência dos elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 303 do CPM impõem a
manutenção da absolvição dos réus (...)" (Apelação nº 7000324-48.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alt Esq
Alvaro Luiz Pinto, DJe: 19/09/2019).

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) os indícios colhidos no curso do processo não se revelam suficientes para a reforma
do julgado a quo, mormente porque em favor do Apelado há razoável dúvida quanto à sua
culpabilidade, e ainda que a defesa não tenha demonstrado categoricamente a sua
inocência, deve ser aplicado o princípio fundamental do in dubio pro reo (...)
(...) como o próprio escabinato ressaltou em seu Decisum, era comum a existência de
rasuras no chamado livro de controle de valores de dízimo e de ofertas, o que por si só não
revela a aptidão para incriminar o Capelão, por eventual rasuras/divergência de valores por
ele lançadas no dito Livro. Além disso, como também citado naquele Decisum, e colhido
nos relatos testemunhais, os controles dos valores eram feitos pelos próprios fiéis em
conjunto com o Pároco, ou seja, era feito com base da confiança que se espera de uma
comunidade religiosa, e não tinha um fim de natureza contábil no sentido da necessidade
de rigoroso controle dos valores lá lançados. Ouvido em Juízo, o Apelado afirmou que, em
algumas ocasiões, "passou a limpo" os valores que eram conferidos, consolidando de
próprio punho os valores de dízimo e de ofertas em uma só Tabela de Controle. Não foi
esclarecido o motivo desse retrabalho de nova contagem dos valores, o que, em tese,
sugere haver dúvida o porquê de tal atitude. Quanto à prova pericial, embora tenha havido
menção quanto à divergência de valores no Livro de Controle da Capelania e nas Tabelas
de Conferência de Arrecadação de Ofertas, tal prova técnica utilizou cópia do livro
extraviado, o qual, como já dito, continha rasuras, ou seja, o exame pericial não pôde ser
direto (art. 328 do CPPM), o que também enfraquece a materialidade delitiva (evento 56,
IPM relacionado) (...)".

Por tais motivos, ainda que o Decreto absolutório tenha salientado que o Órgão ministerial não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar que "(...) o valor supostamente desviado foi utilizado para
benefício próprio do acusado (...)", a bem da verdade essa conclusão decorreu do próprio fato de que sequer
se pode comprovar o desvio, o que torna irretocável a Sentença de primeiro grau que absolveu o Réu por
ausência de provas.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000492-79.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: TC CAPL FERNANDO AUGUSTO SABINO.
ADVOGADA: ANDRÉA DE ARAUJO COSTA FIRMESA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra Sentença
proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, que, na Sessão de Julgamento, ocorrida em 26/5/2020, por maioria (3x2), absolveu o
recorrido de todas as imputações, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo
ser conhecido.
Inicio meu voto aduzindo que, ao imputar ao apelado a prática do delito previsto no art. 303, caput, do
CPM (peculato-desvio), o MPM entende estar-se lidando, em última análise, com dinheiro pertencente à
Força Aérea e seu desvio macularia a imagem da Administração Pública.
Ora, é inadmissível, sob a óptica jurídica, secular ou religiosa tamanha injunção que se encontrava
fulminada pelo vício da inconstitucionalidade. A uma, por ser direito das comunidades religiosas a
liberdade de administrar seus assuntos financeiros e elaborar estatutos próprios de organização e de
funcionamento dos templários. A duas, por se estar a lidar com o postulado pluralista, ínsito do regime
democrático, que refuta a proteção unilateral e a tutela discriminatória.
Aceitando-se tal compreensão, claramente resta vulnerada a autonomia e a independência próprias da
Igreja Católica posto, ao apossar-se das finanças clericais, a Aeronáutica intervém em assuntos que são
alheios ao interesse ou à ordem pública e que concernem exclusivamente aos administradores
eclesiásticos e fiéis. Pior, o propósito simbólico de submeter a Igreja à Administração Militar desnaturaliza
o caráter eminentemente espiritual e pastoral das designações episcopais, dotando-lhes implicitamente
de repercussões políticas, públicas e civis que não deveriam ter.
É indene de dúvidas que a adequação das expectativas da coletividade comporta um duplo sentido: os
cidadãos assumem sua parcela de responsabilidade para com a democracia a traduzir-se no respeito às
leis sancionadas legitimamente, e, em contrapartida, o Estado sustenta seus compromissos de
consciência quando não ocasionem injustiças ou desautorizem decisões oriundas da soberania popular.
Nesse sentido, a proteção bilateral espelha a conformação das identidades e reconhece a importância da
reciprocidade e dos valores contrapostos em uma comunidade de princípios.[1]
E não poderia ser diferente. A laicidade, tal como explanado alhures, é noção que possui caráter
negativo, restritivo, devendo ser compreendida como a exclusão ou a ausência da religião da esfera
pública, bem assim, como a imparcialidade do Estado em relação às várias crenças em respeito ao
sincretismo. Duas são, portanto, as perspectivas de sua projeção: a neutralidade-exclusão e a
neutralidade-imparcialidade.[2] Nesses termos, como vislumbrá-las in specie se um braço da Governança
Pública se arrogou administrador das finanças da Igreja num evidente desacato à inviolabilidade e ao
livre exercício dos cultos e templos?
Mais grave, como foi possível dito regramento embasar, transversalmente, a presente persecução
penal, se inexistia lei a tutelar o bem jurídico que se alega violado?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
Conforme assentou o Tribunal Constitucional de Portugal:
"O caráter pluralista e laico do Estado de Direito contemporâneo, vincula-o a
que só utilize os seus meios punitivos para tutela de bens de relevante
importância da pessoa e da comunidade (...)" [3]
Por outras palavras, haveria de haver efetiva conformação da conduta vulneradora ao valor jurídico
digno de proteção para consolidar o conceito material de crime e se responsabilizar o agente, o que não
se configurou no caso sob exame. Antes, constato um frontal desacato ao devido processo legal, em
especial ao nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege poenale-não ação sem lei, sobretudo, ação
criminal.
O Corpus Iuris Civilis, quintessência do Direito Romano, assentaria: nullius sunt res sacrae religiosae et
sanctae; quod enim divini juris est, in nullius boni est - as coisas sagradas, religiosas e santas são coisas
de ninguém, pois o que é de direito divino, não está entre os bens de ninguém. Com o advento da
modernidade, o brocardo seria reinterpretado em favor da secularização e do expurgo confessionalista da
res publica. Deu-se a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Admitir entendimento contrário, no sentido de que a legalidade de as receitas auferidas pelas
Capelanias Militares integrarem o Fundo Aeronáutico, equivale a desconectar o Estado neutral de um
modelo de cidadania que prestigia a alteridade frente ao multiculturalismo, à mundividência religiosa e à
universalização da liberdade. Da interpretação do permissivo, depreende-se estar a Igreja a subsidiar o
Estado, o que me afigura absolutamente inaceitável, por infringir, às avessas, as estatuições do art. 19, I,
da Lei Fundamental, que veda justo o oposto: que o Estado subvencione os cultos religiosos. Situação tão
esdrúxula escapou da lucidez do Legislador Maior quando pautou as fronteiras da tolerância. O próprio
Código Canônico, no cânon 510, § 4º, estabelece; litteris:
"§4. As ofertas que são dadas a uma igreja, simultaneamente paroquial e
capitular, presumem-se dadas à paróquia (...)".
Nada mais óbvio, em respeito à dessacralização do Estado propugnada pelo próprio cristianismo, que,
para sua autocompreensão, exige a secularização. A fé cristã ou outras seitas requerem a separação da
religião e da política, da Igreja e do Ente Público. Tal exigência não deriva apenas da necessidade do
estabelecimento da paz civil, é inerente à essência da autoridade espiritual. Dessa maneira, até sob a
óptica do catolicismo, crença que se está a tratar nestes autos, a norma administrativa equivocou-se.
Quando os cristãos recusaram prestar culto aos deuses e à César foram considerados ateus. Neste
processo, quando o sacerdote observou as Leis Canônicas foi considerado criminoso.
A corroborar, saliente-se serem as Capelanias Militares, bem como todas as organizações religiosas,
pessoas jurídicas de direito privado, dotadas de personalidade legal, detentoras de CNPJ e regidas pelo
art. 40 do Código Civil, não se confundindo com as de direito público interno-União, estados-membros e
municípios-regulamentadas pelo art. 41 do mesmo Codex.
De fato, "a aquisição de personalidade (...) é uma conseqüência direta e necessária do reconhecimento
da liberdade de culto, pois de nada serviria a faculdade de associar-se com princípios religiosos se a lei
não reconhecesse capacidade jurídica à associação formada como conseqüência do exercício de tal
direito."[4] A legislação comparada é pródiga em tratar normativamente a garantia, regulando-a
exaustivamente.
Com relação à Igreja Católica, ela "confia de maneira invariável o reconhecimento da sua
personalidade jurídica à regulação pactual, bem como o reconhecimento da sua liberdade e autonomia
institucional (...)". [5] E assim o é. O Acordo celebrado entre o Estado Nacional e a Santa Sé, relativo ao
Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, datado de 13 de novembro de 2008 e internalizado no
ordenamento jurídico pelo Decreto Executivo nº 7.107, de 11 de fevereiro de 2010, estatui
expressamente em seu art. 3º, caput e respectivo § 2º, verbis:
Artigo 3º. A República Federativa do Brasil reafirma a personalidade jurídica da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
Igreja Católica e de todas as Instituições Eclesiásticas que possuem tal
personalidade em conformidade com o direito canônico, desde que não
contrarie o sistema constitucional e as leis brasileiras, tais como Conferência
Episcopal, Províncias Eclesiásticas, Arquidioceses, Dioceses, Prelazias
Territoriais ou Pessoais, Vicariatos e Prefeituras Apostólicas, Administrações
Apostólicas Pessoais, Missões Sui Iuris, Ordinariado Militar e Ordinariados para
os Fiéis de Outros Ritos, Paróquias, Institutos de Vida Consagrada e Sociedades
de Vida Apostólica.
§1º omissis
§ 2º A personalidade jurídica das Instituições Eclesiásticas será reconhecida
pela República Federativa do Brasil mediante a inscrição no respectivo registro
do ato de criação, nos termos da legislação brasileira, vedado ao poder público
negar-lhes reconhecimento ou registro do ato de criação, devendo também ser
averbadas todas as alterações por que passar o ato.
Seus postulados estatuíram, em nível infraconstitucional, o compromisso estatal já firmado pela
Constituição em assegurar a liberdade de associação também com fins religiosos. Nas palavras de Dom
Lorenzo Baldisseri; verbis:
"O art. 3º reafirma o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja
católica e de todas as instituições eclesiásticas que possuam personalidade,
segundo o direito canônico. Com o termo "reafirma" o artigo quer reconhecer a
existência pregressa da personalidade jurídica da Igreja Católica, que se
estendia genericamente às outras instituições." [6] (Grifo nosso)
De igual forma, rege a matéria o parágrafo 2º do art. 3º do Acordo supra. Litteris:
"§2º. A personalidade jurídica das Instituições Eclesiásticas será reconhecida
pela República Federativa do Brasil mediante a inscrição no respectivo registro
do ato de criação, nos termos da legislação brasileira, vedado ao poder público
negar-lhes reconhecimento ou registro do ato de criação, devendo também ser
averbadas todas as alterações por que passar o ato."
Rememoro ter esse Tratado sido pactuado em 2008 e internalizado no ordenamento doméstico em
2010, contudo, aqueloutro, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé sobre
Assistência Religiosa às Forças Armadas data de 23/10/1989, vigem na positividade pátria com o status
de lei ordinária, consoante entendimento pelo Supremo Tribunal Federal. [7] A razão é ser o Vaticano,
oficialmente designado Stato della Città del Vaticano, um Estado soberano, ou seja, uma Pessoa Jurídica
de Direito Internacional Público, podendo firmar tratados e instrumentos bilaterais como as Concordatas,
Modus Vivendi, no âmbito da Sociedade das Nações. [8]
Assim, tais pactuações não constituem meras orientações teológicas à comunidade católica, são
normas jurídicas dotadas de coercitividade. Nelas salvaguarda-se a autonomia, a liberdade e a
personalidade jurídica da Igreja Católica, o ensino religioso, o regime econômico, o estatuto privilegiado
do clero, a organização pessoal e territorial e a ação pastoral, com ênfase nos vicariatos castrenses. Da
celebração de tais instrumentos decorrem os atos de consagração dos governos por ritos religiosos.
Nesses termos, não pode a estatalidade arrogar-se detentora dos direitos dos templos e cultos,
impondo-lhes obrigações por força de seu aparato repressivo. Volto a enfatizar, União, estados-membros
e municípios detêm personalidade jurídica distinta, de caráter público, estando impedidos de adentrar
nas práticas religiosas de caráter privado.
Evidente, se a religião integra a Cidade ela torna-se intrínseca ao funcionamento do governo, atributo
da confessionalidade. E se o Estado é confessional, é idólatra, já que põe em causa a transcendência
divina e a autonomia das realidades temporais. Nada menos republicano e mais atentatório às garantias

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
consagradas pelo art. 5º, inciso VI, da Carta Política.
Nem se argumente serem os Ordinariados Militares circunscrições especiais, regidas por estatutos
específicos, sobre os quais o poder público prevalece. Absolutamente não, porquanto os vicariatos
castrenses abrigados sob a égide dos Tratados Internacionais são, igualmente, considerados entidades
jurídicas detentoras de personalidade própria. E nem poderia ser diferente, sob pena de conspurcar-se a
laicidade e a autonomia dos templos. Por essa razão, a Santa Sé, atenta, celebra acordos e concordatas
revestidos de força obrigatória com os Estados Nacionais.
Uma vez mais, Dom Lorenzo Baldisseri:
"(...) não se deve esperar que a Igreja abra mão de direitos eclesiásticos por
meio de concordatas, muito menos em troca de favores civis. As concordatas
são estabelecidas no pressuposto da liberdade da Igreja e com o escopo de
assegurá-la. Como quer que seja, em última instância, a segurança da Igreja
não está nas boas graças do poder político, mas, sobretudo e
fundamentalmente, na sua condição de Corpo Místico de Cristo." [9]
Judiciosa ponderação, que refuta eventuais tentativas de restrição à libertas ecclesia e não apenas a fé
católica, pois conforme preleciona Jorge Miranda:
"Sem liberdade religiosa, em todas as suas dimensões (...) não há plena
liberdade cultural, nem plena liberdade política. Assim como, em contrapartida,
onde falta a liberdade política, a normal expansão da liberdade religiosa fica
comprometida ou ameaçada." [10]
Não é pelo fato de os capelães militares serem oficiais da ativa e da reserva remunerada; pelas Forças
Armadas arcarem com as despesas estruturais das capelanias como água, luz, telefone; ou mesmo, por
algumas delas localizarem-se no interior dos quartéis, que o Ordinariado castrense não participa da
ordem secular, nem deixa de submeter-se aos preceitos regentes da Igreja Católica.
A assistência religiosa militar, à semelhança da existente nos presídios, estabelecimentos hospitalares
e assistenciais, define-se segundo Manuel López Alarcón como:
"(...) a ação do Estado para estabelecer as condições ou infra estrutura
adequadas, a fim de que possam receber assistência espiritual direta de suas
respectivas Confissões, aqueles cidadãos que têm possibilidades menores de
recebê-la por se encontrarem internados em centros caracterizados por um
regime de especial sujeição." [11]
Ela representa um conteúdo essencial da liberdade- de crença, pensamento e consciência- nunca um
mecanismo de dominação do Poder temporal sobre as organizações eclesiásticas.
A ingerência estatal na designação de sacerdotes castrenses longe de pressupor intromissão nos
assuntos internos dos templos religiosos, justifica-se na medida em que esses clérigos desempenham
atividades em ambientes e em contextos militares e policiais nos quais emergem questões de segurança
nacional ou de risco. É de interesse público assegurar que os capelães militares sejam pessoas que não
atentem contra o Estado Nacional, daí a razão de integrá-los como membros das Forças Armadas não
somente durante a mobilização e o combate, mas também em tempos de paz, incorporando-os à
disciplina e à hierarquia características da instituição. [12]
Por esse motivo, a Lei nº 6.923, de 1981, que regula a Assistência Religiosa nas Forças Armadas, nunca
impossibilitou os Ordinariados Militares serem reconhecidos como pessoas jurídicas.
Mas há mais a objetar. Sabido é ter o acusado sido denunciado pelos delitos de peculato-desvio, de
falsidade ideológica e de descaminho de material probante-arts. 303, 312 e 352 do CPM-devido à suposta
apropriação de valores entregues a título de dízimos e de ofertas destinados à Capela Nossa Senhora do
Loreto.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
Em matéria penal, define a teoria jus penalista o crime como a ação típica, antijurídica e culpável.
Presente a tríade e a ela se amoldando a conduta do agente, há de se lhe infligir a condenação. Ausente
um dos elementos, impõe-se a absolvição.
A fim de aferir a tipicidade, deve o julgador, baseando-se nas provas coligidas, vincular o atuar do
sujeito ativo ao dispositivo legal.
O peculato encontra-se inserido no Título VII do CPM - dos Crimes contra a Administração Militar - e não
contra o Patrimônio.
Trata-se de modalidade delituosa que só pode praticada por servidor público - civil e militar -
classificada como crime militar impróprio por estar previsto, tanto na legislação comum, quanto na
especial.
Segundo Fernando Capez:[13]
"O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e
consciente de apropriar-se da coisa móvel, pública ou particular, ou desviá-la, o
que pressupõe a intenção de apoderar-se da res, o propósito de assenhorar-
se dela definitivamente, ou seja, de não restituir, agindo como se dono fosse,
ou de desviá-la do fim para que foi entregue. É o denominado animus rem
sibi habendi"
Na lição de Guilherme de Souza Nucci:[14]
"(...) Não se deve levar em conta unicamente o que possa ser estimado
pecuniariamente. Antes cumpre ter em atenção, também, o interesse moral."
Acorde a doutrina, desdobra-se em dois elementos o objeto jurídico do crime de peculato: a tutela da
moralidade da Administração Pública e a do patrimônio público que detém o sujeito ativo, tanto de forma
direta (domínio), como indireta (guarda). O bem jurídico resguardado será, invariavelmente, a
Administração Pública, quer o Erário, quer a imagem da Governança. [15]
Sobre a matéria, leciona Damásio de Jesus: [16]
"Cuida-se de modalidade especial de apropriação indébita cometida por
servidor público ratione officii. É o delito do sujeito que arbitrariamente faz sua
ou desvia, em proveito próprio ou de terceiro, a coisa móvel que possui em
razão do cargo, seja ela pertencente ao Estado ou ao particular, ou esteja sob
sua guarda ou vigilância."
Segundo leciona Rui Stoco: [17]
"A lei cuida da tutela na Administração Pública. Tem-se em vista a probidade
administrativa, ao mesmo tempo que se protegem o patrimônio público e o
privado. O bem tutelado é a moralidade administrativa, sem a qual se mostra
impossível o desenvolvimento regular da atividade do Estado."
Na espécie, não se entremostra o enquadramento da conduta praticada pelo Capelão ao tipo penal em
apreço.
Primus, porque o bem público foi preservado - a Igreja Nossa Senhora do Loreto - enquanto o acusado
esteve à frente da capelania. Secundum, por não ter o sacerdote recebido pecúnia em razão do cargo
militar que ostenta, mas, sim, devido às suas atividades clericais. De fato, todo numerário que se imputa
ao apelado como indevido ou desviado da Administração pertencia à Igreja por direito, conforme
discorrerei detalhadamente ao longo deste voto. Por consequência, ausentes estão as elementares
objetivas do peculato, já que o apelado não tinha a posse ou a detenção dos valores referentes ao dízimo
e às ofertas em função de ser militar.
Nesse sentido, bem pontuou o magistrado a quo em seu voto vencido, in litteris:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
"(...) existe um ponto nodal que precisa ser tratado, que repercute em toda
lide, pois determina a própria tipificação das condutas atribuídas ao acusado,
qual seja: a híbrida situação de militar e de religioso do acusado. Ou, antes, se
suas ações foram praticadas mais em razão de ser religioso ou de exercer a
função de oficial superior da Aeronáutica.
O Brasil acordou com a Santa Fé em 1989, sobre o funcionamento do serviço religioso nas
Forças Armadas. Destaca-se deste acordo, pela sua importância para o caso em exame
as seguintes disposições deste:
ARTIGO VII
1. ...
2. Os sacerdotes estavelmente designados para o serviço religioso das Forças Armadas
serão denominados Capelães Militares, e terão os direitos e deveres canônicos análogos
aos dos Párocos.
ARTIGO VIII
A admissão e o acesso dos Capelães Militares no Quadro da respectiva Força Singular far-
se-ão nos termos da legislação específica brasileira, sendo de competência do Ordinário
Militar a concessão da provisão canônica.
ARTIGO IX O Capelão Militar católico, no exercício de suas atividades militares,
subordinar-se-á a seus superiores hierárquicos; no exercício de sua atividade pastoral,
seguirá a orientação e prescrições do Ordinário Militar, conforme as normas do Direito
Canônico. (grifos nossos)
A séria questão ora posta, de que o militar que presta serviço militar às Forças é um
religioso e possui um estatuto sui generis, mereceu enfrentamento em acórdão do TRF2
(Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível Nº CNJ : 0020056-
94.2014.4.02.5101 (2014.51.01.020056-0), que conclui que, sem a autorização da Santa
Fé, representada pelo Ordinatório Militar, um padre aprovado em concurso da Marinha,
não poderia ser empossado. Ou seja, ainda que preenchendo todos os requisitos do
edital, da "lei do concurso", sem a "benção" da Igreja Católica, não poderia o estado
brasileiro aceitá-lo para que prestasse serviço religioso em uma de suas forças armadas.
Destaque-se do aresto em questão os seguintes trechos:
"2 - Trata-se de cargo público militar de configuração sui generis: o cargo de capelão
militar da confissão "Igreja Católica Apostólica Romana". O cargo possui, por força de um
Tratado firmado entre o Brasil e a Santa Sé, a peculiar situação de submissão a um
regime jurídico duplo, misto ou híbrido: seus ocupantes estão simultaneamente
submetidos ao regime jurídicoadministrativo dos servidores públicos militares e ao
regime jurídico-canônico dos sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana.
3 - O Acordo entre o Brasil e a Santa Sé sobre Assistência Religiosa às Forças Armadas,
de 23/10/1989, remete a direito estrangeiro (direito canônico), determinando que tal
direito estrangeiro seja também aplicado para reger a atividade do cargo público de
capelão militar católico romano. ...
12 - Os capelães católicos não somente estão submetidos à legislação militar brasileira,
na condição de oficiais das Forças Armadas, mas também subordinados a um regime
jurídico próprio de matriz religiosa, regime a que a comunidade internacional reconhece o
status de ordenamento jurídico autônomo e originário, isto é, o direito canônico,
promulgado pela Santa Sé para reger as relações jurídicas internas entre os cerca de 1,2
bilhão de católicos romanos espalhados pelo mundo (Norberto Bobbio, Teoria do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
ordenamento jurídico).
13 - Infundada a pretensão do Apelante de que se faça abstração do Acordo e da
remissão deste ao direito canônico e que passe a ser regido somente pela Lei Geral de
Assistência Religiosa às Forças Armadas (Lei 6.923/81), mas não por normas de direito
canônico, pelo simples fato de que não é possível exercer sacerdócio católico romano de
forma legítima sem observância das regras próprias desta confissão religiosa. Alguém
que não seja autorizado a atuar como sacerdote pela autoridade religiosa, por não querer
se submeter às normas de sua religião, não poderá exercer esta função em um cargo
público militar que somente existe para prestar assistência religiosa aos militares da
mesma fé do Apelante."
Tenha-se me conta que nossa CF, tão restritiva com relação aos militares em termos de
direitos, em seu art. 5º, inc. VII, previu como direito fundamental a assistência religiosa
nas entidades militares de internação coletiva, a fim de garantir a liberdade de crença e
de culto (inciso VI do mesmo artigo). Dentro deste direito híbrido trazido pelo acordo
citado, verifica-se que as regras do Estatuto do Ordinariado Militar do Brasil, surgido em
decorrência deste, prevê que:
"Art. 16. No que diz respeito a documentos e arquivos, tanto da Cúria como das
Capelanias, observem-se as normas dos cânones 486 - 491 do CDC; ...
§ 1. A Capelania Militar deve dispor dos seguintes livros:
1. Livro Tombo;
2. Original com duplicata do livro de batismo e matrimônio;
3. Livro de registro de Primeira Eucaristia e Crisma;
4. Livro de registros contábeis da Capelania;
5. Livro de inventário.
§ 2. No caso em que a Capelania fique vaga por tempo considerável, ou extinta, a
custódia dos respectivos livros e arquivos passa à responsabilidade do Arcebispo
Ordinário Militar. (grifos nossos)"
Afinal, apesar de previsto em normas internas da Aeronáutica, a quem legalmente
pertenceria o livro extraviado? Por sorte, como se verá mais adiante nesta sentença, a
decisão poderá passar ao largo deste questionamento.
De outra forma, antecipe-se a seguinte questão: agiu o acusado como religioso
ou como militar ao receber dízimos e outras oferendas? Caso prepondere sua
condição de militar, poderá remanescer a imputação de crimes de peculato? A
resposta não é fácil.
No ano de 2002, ou seja, bem antes dos comportamentos delitivos atribuídos pelo
parquet ao acusado, o Decreto 4.496 revigorou o Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890,
Decreto do Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, o qual prevê:
"Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade juridica,
para adquirirem bens e os administrarem, sob os limites postos pelas leis concernentes à
propriedade de mão-morta, mantendo-se a cada uma o dominio de seus haveres actuaes,
bem como dos seus edificios de culto."
Ora, a Capelania Militar Nossa Senhora do Loreto, na hoje Ala 2, em Anápolis/GO é uma
propriedade de mão-morta, ou seja, bem pertencente à igreja, mas que não pode por ela
ser alienado sem autorização do poder público (v. SILVA, De Plácido e. Vocabulário
Jurídico. Rio de Janeiro; Forense, 2004; SOIBELMAN, Leib. Enciclopédia do Advogado. Rio

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
de Janeiro: Thex Ed. Biblioteca Universidade Estácio de Sá, 1996 e ALMEIDA. Fortunato.
de. História da Igreja em Portugal. Vol. I. Coimbra: Imprensa Académica. 1909. Para um
aprofundamento no tema, incabível nesta sentença, consulte-se a monografia Bens de
Mão-Morta , de José Antônio de Ávila Sacramento, disponível em
http://www.patriamineira.com.br/imagens/img_noticias/112625091214_BENS_DE_MAO-M
ORTA_-_Monografia_de_Jose_Antonio_de_Avila_Sacramento.pdf).
Afinal, é esta a grande pergunta: quando o fiel dava seu dízimo à Capelania,
legalmente, a quem este pertencia, a Igreja ou a Aeronáutica? O Capelão
Militar, ao dar destino às doações, age como militar ou como religioso? É
evidente que o dinheiro vindo dos fiéis se destina às obras da Igreja e que ao
recebê-lo ou administrá-lo, o capelão age primordialmente como religioso e
que, as regras internas parecem não sobrepujar, nem o acordo com a Santa Sé,
nem a legislação aplicável e nem a jurisprudência. Verifica-se que não se
autoriza o cumprimento da lei atinente às regras de ingresso na carreira militar
quando houver afronta às disposições do direito canônico em relação às quais o
Brasil se vinculou ao celebrar o acordo com Vaticano.
Certamente, se o dinheiro doado foi indevidamente apropriado, houve crime e
este é da competência da JMU, mas de plano, não se vislumbra que tenha
havido peculato, pois o valor subtraído da Capelania não pertence à União, nem
deveria por ela ser administrado. Desta forma, com imensa vênia ao MPM,
deve-se verificar é se existem provas da prática de apropriações indébitas.
Poder-se-ia dizer que o tipo do art. 303 do CPM fala em público ou particular,
porém, para que ocorra um peculato no caso da apropriação de bem particular,
seria necessário que legalmente a administração deste bem estivesse a cargo
do poder público, coisa que não ocorreu no caso em exame." (Grifou-se).
Portanto, não há que falar em peculato, mas sim, em uma suposta prática de apropriação que, no
presente caso, também considero inocorrente por ausência de provas de sua autoria e de materialidade.
Da leitura dos autos, observa-se que, na Denúncia, o MPM considerou que o apelado alterou os
procedimentos de arrecadação do dízimo e das ofertas, bem como o de conferência dos valores,
anteriormente adotados pelo Capelão anterior, com a intenção de facilitar a prática do delito de peculato.
Segundo o Parquet castrense, in litteris:
"(...) o Denunciado resolveu alterar, radicalmente, os procedimentos de arrecadação dos
valores dos dízimos e das ofertas, que eram pagos pelos fiéis daquela OM, como também
os procedimentos de apuração, de lançamento e de prestação de contas do montante
arrecadado, atos preparatórios para os crimes de falsidade, seguidos da prática de
diversos peculatos-desvio.
Para tanto, o TC CAPL FERNANDO SABINO criou 02 (duas) urnas para depósito de
envelopes, não lacrados, contendo os valores dos dízimos e das ofertas dados pelos fiéis.
O Denunciado também estabeleceu que os Plantões do Dízimo, os Ministros e as Ministras
da Eucaristia, encerrada a missa, deveriam recolher tais envelopes, apurar os valores
neles constantes e repassá-los ao Denunciado, em um único envelope, deslacrado, sendo
um para os valores do dízimo e outro para os valores das ofertas. (...)".
O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à criação de 2 (duas) urnas para depósito de envelopes,
que não eram lacrados, contendo os valores dos dízimos e das ofertas dados pelos fiéis e que, segundo o
MPM, era uma forma utilizada pelo apelado para facilitar a prática do peculato-desvio.
Inicialmente, anote-se que o procedimento anteriormente adotado era o recolhimento do dízimo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
mediante o pagamento de um carnê, onde se destacava um comprovante destinado à paróquia, que
subsidiava a anotação do valor individual em um livro, sendo que o dizimista tinha o canhoto para seu
próprio controle, fazendo as vezes de um recibo.
Ocorre que o apelado considerou tal procedimento muito técnico, uma vez que se tratava de um mero
pagamento, automatizado, daí porque alterou a forma para o depósito em uma urna, com envelopes
identificados por números relacionados ao dizimista, intencionando que o ato passasse a ser mais
simbólico.
Segundo o interrogado, as testemunhas e os ofendidos ouvidos em juízo, os envelopes eram recolhidos
pela equipe do dízimo, que também era a responsável pela contagem do dinheiro, e, em seguida, pela
anotação do valor total em um livro.
Consoante explicitou o Capelão FERNANDO SABINO, cada dizimista tinha sua própria ficha, e nelas
eram feitas as anotações individuais das quantias pagas por cada um deles.
Com isso, havia controle sobre os valores que entravam na paróquia a título de dízimo, pois o que
constava das fichas deveria estar compatível com as anotações do livro e, também, com o que era
lançado no sistema por duas outras pessoas que não eram ele, o acusado.
Assim, não se pode afirmar que a alteração de procedimento, por si só, foi capaz de facilitar a suposta
prática delitiva, porque continuou existindo um controle mediante inscrição dos valores em fichas, em um
livro e em um sistema pré-existente. Por outro lado, a medida atendia ao que buscava o novo Capelão,
fazer com que as doações fossem menos mecânicas e possuíssem um simbolismo que ele entendia
existir no ato de depositar a verba em uma urna como se fosse uma doação e não um pagamento.
Com relação às mudanças relacionadas às ofertas, as declarações dos ofendidos foram todas no
sentido de que o recolhimento e a contagem desses valores eram feitos pela equipe do dízimo, e, com a
chegada do Capelão, ele passou para os ministros da eucaristia.
Aliás, acerca da questão, o apelado esclareceu que não existia prestação de contas desses valores
para a comunidade, sendo implantada por ele, quando se passou a deixar uma cópia do que era doado
em uma mesa para a visualização de quem tivesse a intenção de tomar conhecimento do total
arrecadado.
Nesse sentido, a ofendida Rita Maria Vasconcelos da Silva, ministra da eucaristia, que também fazia
parte do plantão do dízimo da Capela da ALA 2, sendo, inclusive, convidada pelo apelado para fazer parte
do conselho pastoral, tendo assinado tabelas de conferência da arrecadação de ofertas, disse que, na
troca de gestão do Pe. Flávio Ataídes para o apelado, a única mudança foi o carnê, que deixou de
existir e no lugar ficou uma folha com 3 (três) assinaturas.
Portanto, entendo que não se justifica a afirmação do MPM que houve alteração proposital dos
procedimentos relacionados ao dízimo e às ofertas da Capelania Militar Nossa Senhora do Loreto da ALA
2, sediada em Anápolis/GO, com a intenção de facilitar a prática criminosa.
No que tange à alegativa de que o TC CAPL FERNANDO SABINO preenchia a Tabela de Conferência de
Dízimos e a Tabela de Conferência de Ofertas, que eram assinadas por ele, por um Plantão do Dízimo ou
por um Ministro da Eucaristia (a depender se era dízimo ou oferta) e por 2 (duas) testemunhas e depois
as inutilizava para criar outras com valores a menor do que a capelania efetivamente havia recebido,
falsificando as assinaturas de todos que, além dele, assinaram as Tabelas verdadeiras, entendo não ter
restado comprovado o dolo em sua conduta.
Sobre a questão, o próprio Capelão reconheceu ser do conhecimento de todos que ele passava a limpo
as duas tabelas - a das ofertas e a do dízimo que haviam sido assinadas por ele e pelos demais
paroquianos -, para consolidá-las em uma só.
A despeito da conduta não ser a mais indicada, se era do conhecimento dos demais a consolidação e a
aposição dos nomes de quem tinha conferido com ele na nova tabela, não há que falar em falsificação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
Sobretudo quando o próprio Capelão reconhece que assim procedia.
Nesse conspecto, a afirmação do Capelão anterior, no sentido de que assinava as tabelas e o livro sem
conferir a contagem dos valores com o pessoal da equipe do dízimo com base na confiança, não pode ser
entendido como o procedimento mais correto, inclusive, para considerar que o apelado agia
erroneamente ao conferir o que havia sido arrecadado junto aos demais plantonistas, sobretudo quando
toda a movimentação financeira e o depósito dos valores continuavam a cargo do antigo Capelão.
Acompanhar o controle das arrecadações do dízimo e das ofertas era o mínimo que poderia se esperar
dele.
Anote-se que o próprio Cap Aer Danilo Silveira da Costa, que disse ter presidido a reunião para
conversar sobre os indícios de que alguma irregularidade estava acontecendo quando ouvido em juízo,
fez questão de ressaltar que a única coisa que lhe causou estranheza foi quando, em um evento da
igreja, ele estava contando dinheiro com o Capelão e, ao aparecer algo para ser feito, o religioso disse
para que ele interrompesse a contagem e fosse fazer a outra coisa.
Disse ter sido procurado pelo Sargento encarregado e foi ele que lhe mostrou o papel rasgado e a
tabela com rasuras, mas reconheceu que aquilo poderia ter sido feito para fins de correção.
E não poderia ser diferente porque é plenamente possível que eles próprios tenham rasgado uma
tabela para confeccionar outra, por mais de uma vez, de maneira que um papel rasgado no lixo não quer
dizer absolutamente nada.
Já o ofendido Sd Aer Gabriel Gomes da Silva (Evento 50, vídeo 7-8, do processo originário) declarou
que foi o encarregado que lhe avisou sobre o desaparecimento do livro-caixa. Na oportunidade, aclarou
que várias pessoas do plantão do dízimo tinham acesso a esse livro, mais, que ele percebeu ter bastante
rasuras desde a gestão anterior e o próprio Capelão Flávio Ataídes avisou que elas podiam dar
problema posteriormente.
Diante de tal declaração, é de se estranhar o sumiço do livro-caixa, que, aliás, foi atribuído ao apelado
pelo MPM, um dia depois de ter sido solicitada cópia dele pelo comandante da ALA 2.
Ressalte-se que, sobre a questão, o encarregado da capelania, 1º Sgt Aer William de Oliveira, disse ter
feito a última conferência no livro no dia 21/5/2018 e que, na mesma data, recebeu uma ligação do então
Comandante da ALA 2, determinando a ele o traslado integral do livro-caixa daquela Capelania
administrada pelo acusado, ordem que cumpriu de imediato, sem comunicar ao apelado, em total
dissonância com o que prevê o Vademecum para o Ordinariado Militar, in litteris:
"VADEMECUM PARA ORDINARIADO MILITAR
(...)
Os deveres dos Capelães Militares são:
(...)
s) cuidar que os livros paroquiais sejam redigidos acuradamente e diligentemente
conservados, não permitindo que cheguem às mãos de estranhos."
Ainda, sobre o livro-caixa, observe-se que foi o próprio encarregado que disse ter observado a
existência de rasuras no documento durante a tiragem das cópias, o que confirma ter sido ele o
responsável pelo manuseio do documento no último momento em que foi visto na capelania.
É de se estranhar, portanto, a declaração dada por ele em juízo que soube do extravio do livro no dia
22/5/2018, por intermédio do Capelão, que, naquele momento, procurava o documento para mostrar ao
mesmo Comandante que havia pedido para providenciar as cópias do documento no dia anterior.
De extrema importância o depoimento do apelado quando diz que, em conversa com o Comandante,
este tinha a prestação de contas em suas mãos e que ele, o Capelão, ficou de levar o livro para que fosse
feita a análise da compatibilidade entre eles. Situação que leva a crer que as cópias enviadas pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
Encarregado ao Comandante não se referiam ao livro já rasurado na gestão anterior, mas, sim, a outros
papeis relativos à prestação de contas.
Portanto, a prova que o apelado precisava ter para demonstrar a compatibilidade dos registros havia
sido extraviada. Prova também de que havia várias rasuras relativas à gestão anterior.
Também é contraditório o depoimento do sargento encarregado que uma hora afirmou ter visto as
rasuras no livro quando lançava os valores no sistema, às segundas-feiras, e depois que as visualizou
apenas quando tirou as cópias de suas folhas.
Mais, disse que, ao ver as rasuras, procurou o Capelão anterior e este disse ter falado com o apelado
para avisar-lhe que aquilo poderia lhe causar problemas.
Ocorre que a testemunha Capl Flávio Ataídes declarou que, ao receber a ligação do sargento
encarregado, disse-lhe que não podia ter rasuras no dízimo. Também, que a única conversa que teve com
o apelado foi quando este se apresentou na Capelania como seu substituto. Portanto, não procede a
alegativa do sargento de que o Capelão anterior havia aconselhado o novo sobre a prática das rasuras.
Ao revés, o que se extrai dos autos é que a testemunha, antigo Capl Flávio Ataídes, permaneceu
administrando a Capelania até meados de fevereiro de 2018, tendo sido observadas rasuras e alterações
no livro, anteriores a essa data. Mais, a movimentação bancária da Capelania também ficou sob a
responsabilidade dele e do encarregado até maio de 2018 porque não havia sido formado o novo
conselho. Ou seja, havia uma forte ligação entre o encarregado e o antigo capelão, mesmo após a saída
deste da Capelania de Nossa Senhora do Loreto.
Segundo esclareceu o Capl FERNANDO SABINO, quando ele chegou na Capelania, a equipe do dízimo
tinha o monopólio sobre tudo e seus componentes achavam que mandavam na Igreja, então ele lhes
disse que o padre era ele, fazendo questionamentos, por isso, desagradando-os.
Também relatou que o Capelão anterior estava insatisfeito com a saída daquela Capelania, tanto é que
fez questão de dizer que tudo estava sob a responsabilidade do encarregado, não lhe passando nada
acerca da parte administrativa e financeira.
Acerca deste relato, importa trazer à baila declaração da ofendida Rita Maria Vasconcelos da Silva que
afirmou ter sido chamada para se reunir com o Cap Danilo e com outros plantonistas do dízimo, para
discutirem sobre o suposto desvio, mas disse a eles não querer fazer parte daquilo porque não havia
provas, e ela não tinha visto nada assinado ou qualquer alteração de dinheiro.
Realmente, não há, nos autos, qualquer prova de que o apelado se apropriou de valores do dízimo ou
das ofertas. Absolutamente ninguém viu ele retirando dinheiro nem deu falta de quantia arrecadada até o
momento em que o encarregado foi procurar o capitão que convocou a reunião.
Também há de se ressaltar que uma carta anônima apareceu na Capelania, relatando irregularidades
do Padre, e ele fez questão que o documento fosse lido ao final da missa para todos os fiéis. Atitude que
não condiz com a de quem pratica irregularidade ou crime.
Não há prova alguma capaz de assegurar justiça em uma condenação, consoante requer o MPM. Tudo
o que foi relatado pelos ofendidos e testemunhas diz respeito apenas a desconfianças baseada em
alterações de procedimentos e de anotações feitas pelo Capelão, atos que lhes eram legítimos, mas que
desagradaram um grupo que ainda tinha uma forte ligação com o Capelão anterior.
Essa situação é visível quando o Encarregado da Capelania entra em contato com ele para saber como
proceder diante de rasuras encontradas no livro, bem como quando o Capitão promove uma reunião sem
a presença do Padre e o denuncia a seu chefe imediato, o Comandante da ALA 2, sem sequer conversar
com o Capl FERNANDO SABINO para saber do que se tratava aquela folha rasgada e as supostas rasuras
encontradas no livro, a despeito de ele mesmo considerar ser possível que se tratasse de uma mera
correção de um erro.
Outro ponto que chama a atenção é a declaração do Encarregado no sentido de que o Capelão o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
orientou para que o valor do casamento fosse fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que antes era
cobrado R$ 200,00 (duzentos reais). Dá a entender que o apelado aumentou o valor cobrado, quando, em
sentido contrário, o ofendido Gabriel Gomes da Silva, cuja função era auxiliar na realização de
casamentos e com os valores que eram repassados à cúria, afirmou, com clareza, que o montante
cobrado para batizados e casamentos era de um salário mínimo antes da entrada do acusado.
Por outro lado, as testemunhas arroladas pela Defesa, que conhecem o apelado há anos, tendo
trabalhado com ele em outras capelanias, afirmam ser o Capl FERNANDO SABINO uma pessoa honesta
com uma forte característica de desprendimento, a quem várias pessoas recorrem buscando ajuda de
todas as formas, inclusive financeira, e que ele as atende com dinheiro do próprio salário.
Portanto, entendo que não há, nos autos, prova alguma de prática delitiva por parte do apelado, razão
porque a Sentença absolutória deve ser mantida.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Militar e nego-lhe provimento,
para manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Revisora

[1] GUTMANN, Amy. La identidad em democracia. Traduzido por Estela Otero.
Madrid-Buenos Aires: Katz Editores, 2008, p. 262.
[2] BARBIER, Maurice . Por uma definición de la laicidade francesa. In: Revue le Debat, nº
134, mars-avril. 2005. Disponível em: www.libertadeslaicas.org.mx. Acesso em 6/12/2010.
[3] Acórdão nº 141/2010. Processo nº 23/10, 3ª Secção, Relatora: Conselheira Ana Guerra
Martins.
[4] HUACO, Marco. A laicidade como princípio constitucional do Estado de Direito. In: Em
defesa das liberdades laicas. Op. cit, p. 71.
[5] Id. p.71
[6] Diplomacia Pontifícia. Acordo Brasil-Santa Sé. Intervenções. São Paulo: LTr, 2011,
p.100.
[7] Concernente à paridade normativa entre os atos internacionais e as normas
infraconstitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem mantido o entendimento de que os
tratados, uma vez recepcionados, têm o status de lei ordinária. Isso ficou evidente no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1480-3/DF, que teve por objeto a
Convenção nº 158 da OIT, segundo a qual "os tratados ou convenções internacionais, uma vez
regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos
mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis
ordinárias, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional público,
mera relação de paridade normativa." Estabeleceu, portanto, a jurisprudência da Corte
Constitucional equivalência entre a norma brasileira de produção doméstica e a norma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f933b8f
brasileira de produção internacional.
[8] Na lição de Hildelbrando Accioly, o Vaticano constitui-se "num verdadeiro Estado, enquanto
reúne, embora de maneira peculiar, os requisitos tradicionais exigidos pelo Direito dos povos
para que determinado ente seja considerado como tal, isto é, (...) conta com um território,
uma população, um governo e capacidade jurídica para relacionar-se com outros sujeitos de
Direito Internacional." Tratado de Direito Internacional, Ed. Imprensa Nacional. Rio de
janeiro: 1957. pp. 414-419.
[9] Id. p. 90.
[10] In: Manual de Direito Constitucional. Coimbra Editora, Tomo IV, 3. ed, 2000, p. 408.
[11] La assitencia religiosa. In : Tratado de Derecho Eclesiástico. Pamplona: EUNSA, 1994,
pp. 1159-1160.
[12] HUACO, Marco. A laicidade como princípio constitucional do Estado de Direito. Op. cit, p.
72.
[13] CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Especial. São Paulo: Editora Saraiva,
vol. 3, 6. ed, 2008, p. 402.
[14] ALMEIDA, Fernando Henrique Mendes de . Dos Crimes Contra a Administração
Pública. São Paulo: RT, 1995. p. 14 apud NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 8ª ed. rev e ampl., 2008, p. 1042.
[15] A teoria criminal aponta três modalidades de peculato: o peculato-apropriação, que se
assemelha à apropriação indébita; o peculato-desvio, quando o funcionário desvia o bem para
proveito próprio ou alheio; e o peculato-furto, que se assemelha ao furto. Defendem alguns
teóricos uma quarta modalidade, controvertida entre os teóricos, o chamado peculato-
estelionato, semelhante ao crime de apropriação de dinheiro ou coisa recebida de outrem por
erro, previsto no art. 169 do CP. O dolo é posterior, uma vez que o delito não se consuma no
momento do recebimento, mas quando o sujeito ativo passa a dispor da coisa como se sua
fosse. http://www.trf2.gov.br/jurisprudencia/infojur103.htm
[16] JESUS, Damásio. Direito Penal - Parte especial. São Paulo: Saraiva, v.4, 13. ed., 2005,
p.127.
[17] STOCO, Rui e FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua interpretação:doutrina e
jurisprudência.São Paulo:Editora Revista dos Tribunais. 8. ed. ver e ampl., 2007, p. 1433.